Tribunal: TJMT
Processo: 0107323-57.2018.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
REQUERENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO:
CICERO MARQUES FERREIRA

Número do Protocolo: 107323/2018
Data de Julgamento: 15-09-2022

E M E N T A
PETIÇÃO – DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES GRAVES – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO REGULADO PELA PENA MÁXIMA COMINADA AO DELITO CORRESPONDENTE – IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO PENAL QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO REQUERIDO COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS – NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL INSTAURADOR DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – APURAÇÃO DEFLAGRADA COM BASE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO IDÔNEOS, COLETADOS NO CURSO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – NULIDADE DA “CITAÇÃO” POR EDITAL – PRECLUSÃO – QUESTÃO NÃO ARGUIDA NA DEFESA PRÉVIA APRESENTADA PERANTE O CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NOTIFICAÇÃO PESSOAL REALIZADA NO INÍCIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INTIMAÇÃO FICTA PARA COMPARECIMENTO AO INTERROGATÓRIO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETUADA APÓS A REDESIGNAÇÃO DO ATO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – DEFESA TÉCNICA QUE PARTICIPOU DE TODAS AS ETAPAS DO FEITO – COMPARECIMENTO DO REQUERIDO À SESSÃO DE INTERROGATÓRIO – NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA – PARTICIPAÇÃO EFETIVA DO REQUERIDO E DE SEUS ADVOGADOS AO LONGO DO FEITO – PERÍCIA MÉDICA QUE CONCLUIU PELA APTIDÃO DO OFICIAL PARA RESPONDER AO PROCESSO – SOBRESTAMENTO DO PRAZO PARA ENCERRAMENTO DAS APURAÇÕES QUE NÃO IMPLICOU A SUSPENSÃO DAS DILIGÊNCIAS QUE NÃO DEPENDIAM DA PRESENÇA DO REQUERIDO – DEFESA QUE TEVE IRRESTRITO ACESSO AOS AUTOS EM TODAS AS OPORTUNIDADES – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO DE DILIGÊNCIAS IMPERTINENTES – LIBELO ACUSATÓRIO QUE NARROU OS FATOS DE MANEIRA SATISFATÓRIA, PERMITINDO O PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DE DEFESA – IMPERTINÊNCIA – ARGUMENTOS DEVIDAMENTE EXAMINADOS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DESPACHO GOVERNAMENTAL ENCAMINHANDO O FEITO A ESTA CORTE ESTADUAL PARA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO OFICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DESPACHO GOVERNAMENTAL – IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DAS RAZÕES EXPOSTAS PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO E PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO – VALIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM – MÉRITO – PERTINÊNCIA DO PEDIDO GOVERNAMENTAL – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS NO ARTIGO 2o, INCISO I, ALÍNEAS “A”, “B” E “C”, DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EXERCIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO SENTIDO DE EXCLUIR O REQUERIDO DAS FILEIRAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO EVIDENCIADA – PEDIDO PROCEDENTE.
Conquanto o parágrafo único do artigo 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que “os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”, tais prazos são regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal. Assim, se as transgressões imputadas ao requerido encontram correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303, caput, do CPM, cuja reprimenda máxima é de 15 anos, o prazo prescricional a ser considerado no âmbito disciplinar é o de 20 anos, nos termos do inciso II do art. 125 do mencionado diploma normativo.
Não há ilegalidade no ato governamental que instaura o Conselho de Justificação se tal ato se lastreia em indícios validamente obtidos por meio de apurações preliminares dos fatos. Outrossim, deve ser transportada para a seara disciplinar a premissa de que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não implicam, automaticamente, a nulidade da ação penal, uma vez que o caderno inquisitivo tem caráter meramente informativo – sendo, aliás, dispensável, tanto para o ajuizamento de ação penal quanto para a instauração do Conselho de Justificação
Eventuais nulidades devem ser arguidas pela parte interessada tão logo ocorram, sob pena de preclusão. Além disso, para que seja declarada a nulidade, deve ser demonstrado o prejuízo provocado. De qualquer modo, constatando-se que o requerido foi intimado pessoalmente no início do processo administrativo e exerceu plenamente seu direito de defesa em todas as etapas do feito, não há falar em nulidade da “citação” por edital, principalmente se, após tal notificação ficta, o requerido é novamente intimado pessoalmente e comparece aos atos procedimentais pertinentes, inclusive à sessão de qualificação e interrogatório.
Evidenciando-se: I – a participação efetiva do requerido e de seus advogados ao longo do processo; II – a existência de laudo médico atestando a aptidão do oficial para responder às imputações; III – a regularidade das diligências realizadas durante a suspensão do prazo para a o encerramento do feito; IV – o acesso irrestrito da defesa aos autos em todas as fases do procedimento; V – o indeferimento motivado das diligências impertinentes pleiteadas pela defesa; e VI – a idoneidade do libelo acusatório, que narra os fatos de maneira objetiva e precisa, não há falar em nulidade por cerceamento do direito de defesa nesses aspectos, mormente quando configurada a preclusão em relação a diversos dos temas abordados.
O Conselho de Justificação não está obrigado a discutir expressamente, uma a uma, as teses apresentadas pela defesa, afigurando-se suficientemente fundamentado o relatório final do colegiado se demonstradas as razões que levaram ao seu convencimento. Não fosse o bastante, no caso dos autos, o Conselho de Justificação enfrentou adequadamente os argumentos mais relevantes da defesa.
Não houve descumprimento da primeira questão de ordem resolvida pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas neste processo, uma vez que, após a devolução dos autos ao Governo do Estado, o Chefe do Poder Executivo Estadual proferiu despacho expressamente determinando o encaminhamento do feito a este Tribunal de Justiça para a apreciação do pedido de decretação da perda do posto e da patente do oficial.
Admite-se na esfera da responsabilização disciplinar a utilização da técnica de fundamentação per relationem ou aliunde, de modo que a decisão governamental que se reporta às conclusões do relatório final do Conselho de Justificação e ao parecer da Procuradoria-Geral do Estado não pode ser tida como carente de fundamentação idônea.
Tendo sido comprovado, perante o Conselho de Justificação, que o oficial do Corpo de Bombeiros Militar perpetrou graves transgressões disciplinares, tipificadas no artigo 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978, revelando conduta ímproba e incompatível com a dignidade exigida para o oficialato, deve ser decretada a perda de seu posto e de sua patente, com a sua exclusão das fileiras da corporação.

REQUERENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
REQUERIDO:
CICERO MARQUES FERREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO
Egrégia Turma:
Trata-se de petição de decretação da perda do posto e da patente de oficial do Corpo de Bombeiros Militar encaminhada a este Tribunal de Justiça pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso, que concluiu, com base em relatório do Conselho de Justificação, que Cícero Marques Ferreira, major da mencionada corporação, é culpado de transgressões disciplinares tipificadas no artigo 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978 e não reúne condições para permanecer em suas fileiras.
A Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica e Institucional do Ministério Púbico do Estado de Mato Grosso opinou pela declaração de incompetência desta Corte para o processo e julgamento do caso, recomendando a devolução do feito ao Chefe do Poder Executivo para a aplicação da medida disciplinar que este reputasse cabível (fls. 1.483-1.487).
Este órgão julgador colegiado rejeitou a arguição ministerial de incompetência em sessão realizada em 17 de fevereiro último, prolatando o acórdão assim ementado:
“QUESTÃO DE ORDEM EM PETIÇÃO – PRETENDIDA A DECRETAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE MAJOR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR – OFICIAL CONSIDERADO CULPADO, PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO, DE TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR GRAVE – REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO GOVERNADOR DO ESTADO – INCOMPETÊNCIA DESTA CORTE SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO DE CARÁTER HÍBRIDO, EM PARTE ADMINISTRATIVO, EM PARTE JUDICIAL – DISTINÇÃO ENTRE A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DOS OFICIAIS E A PERDA DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS – INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 673 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO PRIMEIRO CASO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 125, § 4o, E 142, § 3o, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E DO ART. 14 DA LEI ESTADUAL N. 3.993/1978 – NECESSIDADE DE REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL – COMPETÊNCIA DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS RECONHECIDA – QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA COM A DETERMINAÇÃO DE ABERTURA DE PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas é competente para declarar a perda do posto e da patente ou determinar a reforma do oficial da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar considerado incapaz de permanecer na atividade pelo Conselho de Justificação. Inteligência dos artigos 125, § 4o, e 142, § 3o, da Constituição da República, do art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 e do art. 19, inciso I, alínea ‘v’, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Necessidade de revisão da jurisprudência desta Corte. Inaplicabilidade do enunciado sumular n. 673 do Supremo Tribunal Federal em relação aos oficiais. Necessidade, nesta hipótese, de procedimento de caráter híbrido – em parte administrativo, em parte judicial. Entendimento consentâneo com a jurisprudência do Superior Tribunal Militar no tocante à recepção, pela ordem constitucional vigente, da Lei n. 5.836/1972, que está para os oficiais das Forças Armadas como a Lei Estadual n. 3.993/1978 está para os oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso” (fls. 1.691-1.699).
O requerido apresentou peça defensiva extremamente confusa e mal redigida, suscitando dezenas de teses, muitas das quais se confundem entre si, e a maioria sem nenhum respaldo argumentativo ou correspondência com a realidade processual, in verbis:
“01- Principio da Isonomia – seja por falta de igualdade, moralidade e imparcialidade, desvio de finalidade, devido outro Militar Oficial já condenado a mais de dez anos por estupro de vulnerável tanto no juízo 1o grau como 2o grau e nem sequer responde processo administrativo.
02- NULIDADE pelo não cumprimento da questão de ordem levantada por esse Excelso Pretório, porque a questão de ordem não foi apenas para retornar ao Tribunal de Justiça tão somente para julgar a petição de no 107323/2018, conforme o despacho de Vossa Excelência – Desembargador Pedro Sakamoto, ( Doc. 05 ) ou até mesmo só ratificar o que estava nos autos.
03- NULIDADE questão de ordem por inobservância ao regramento da lei estadual no 3.993/1978 – ausência de prévia decisão expressa e fundamentada do governador do Estado a respeito do julgamento do conselho de justificação – acolhimento da questão de ordem para determinar a remessa dos autos ao governador do Estado, consoante julgado perante o Protocolo: 107323/2018 Data de Julgamento: 18-02-2021 e ratificado no julgamento do embargo declaratório protocolo: 13006/2021 Data de Julgamento: 19-18-2021.
04- NULIDADE da questão de ordem, porque o Poder Executivo se cumpra a formalidade inarredável do Artigo 13 da Lei Estadual no3.993/1978:
De todo o exposto, tenho que o pronunciamento motivado do Governador é ato essencial e indispensável do procedimento talhado pela Lei n. 3.993/1978 para imposição de sanção disciplinar a oficial militar submetido ao Conselho de Justificação, constituindo mesmo uma etapa do processo administrativo, sem o qual não se instaura a competência do Tribunal de Justiça. Isto posto, voto no sentido de volver o processo ao Poder Executivo para que se cumpra a formalidade inarredável do art. 13 da Lei Estadual n. 3.993/1978, propiciando ao Governador do Estado decidir, fundamentadamente, se acolhe ou rejeita o relatório do Conselho de Justificação. É como voto. EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.
05- NULIDADE do ato CITATÓRIO POR EDITAL; despreza os artigos 245, 244, IV e 243, parágrafo único todos do CPC e 280, 293 do CPPM, AFRONTA A LEGALIDADE, A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO.
06- NULIDADE dos atos praticados não urgentes durante o SOBRESTAMENTO DO PROCESSO; contrario artigo 314 do CPC – AFRONTA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE;
07- NULIDADE do processo por ter iniciado sem a presença do suposto Justificante, que se encontrava com a sua saúde debilitado, contrariando o dispositivo da lei – artigo 9o da lei 5836/72, § 1o - O justificante deve estar presente a todas as sessões do Conselho de Justificação, exceto à sessão secreta de deliberação do relatório;
08- NULIDADE por fazer referência somente diante as declarações apócrifas do IPM, artigo 155 e 157 do CPP;
09- NEGATIVA DE AUTORIA, porque nas prestações de contas dos anos 2008 e 2009 da 5a CIBM de Nova Mutum, como já demonstrado, o responsável total pelas finanças da 5a CIBM era o Comandante Geral do CBMMT, daí veio o entendimento do Boletim Reservado 201, no qual dita que não há provas materiais, devido ao TCE não apontou nenhuma conduta indevida;
10- NEGATIVA DE AUTORIA, porque no juízo da verdade – 11a Vara da Justiça Militar, autos: 17042-41.2009.811.0042, como Testemunhas: TC BM Vicente Manoel de Deus Neto, CEL BM João Antônio Dias de Campo, CEL BM Arilton Azevedo Ferreira declaram de forma inequívoca como responsáveis pelas finanças da 5a CIBM em Nova Mutum;
11- NULIDADE por cerceamento de defesa, do próprio justificando, que, por negativa de vista – várias vezes - no processo do conselho de Justificação, não teve qualquer fundamentação, muito menos idônea, contrário a lei Estadual no 7692/2002, art. 4 o e 6o. Inciso I e II;
12- NULIDADE por cerceamento da ampla defesa, pelo fato do indeferimento dos pedidos como da Testemunha da defesa e das prestações de contas do Comando anterior e posterior, sem nenhuma motivação idônea;
13- NULIDADE por não constar no LIBELO ACUSATÓRIO o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados minuciosamente, conforme prever a lei artigo 9o da lei 5836/72, - Ao justificante é assegurada ampla defesa, tendo ele, após o interrogatório, prazo de 5 (cinco) dias para oferecer suas razões, por escrito, devendo o Conselho de Justificação fornecer-lhe o libelo acusatório, onde se contenham, minuciosamente, o relato dos fatos e a descrição dos atos que lhe são imputados;
14- NULIDADE por cerceamento da defesa por terem suprimido a ampla defesa do próprio Justificante de forma imotivada; ato atentatório a dignidade administrativa, artigo 9o da lei 5836/72. § 2o - Em sua defesa, pode o justificante requerer a produção, perante o Conselho de Justificação, de todas as provas permitidas no Código de Processo Penal Militar;
15- ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE MATERIALIDADE na forma do que dita o BR 201 do CBMMT – Comando Geral e Corregedor do CBMMT - Ipsis litteris: pois bem, é evidente que o Tribunal de contas do Estado, não apontou na época dos fatos citados, alguma conduta indevida na prestação de contas realizada pelo então comandante geral da Instituição, assim, mediante as suposições citadas acima, não a provas materiais que evidenciam a tipificação da pratica criminosa, tais como: improbidade administrativa ou peculato...
16- ABSOLVIÇÃO por não haver qualquer indicio de crime ( Doc. No 03, página 02 ) tampouco transgressão disciplinar, ipsis litteris: boletim reservado no 337.
Por fim, destacamos que os referidos balancetes foram aprovados pelo núcleo sistêmico da antiga Secretária de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) que atualmente se encontra subdividida em SESP e SEJUDH, portanto a fiscalização das Notas Fiscais anexadas ao processo externou seu aval de forma positiva. Desta forma, concordo integralmente com o relatório do encarregado do presente IPM quanto a não haver qualquer indício de crime, tampouco transgressão disciplinar, portanto; RESOLVO: 1. Concluir que não há indícios de cometimento de crime militar (tampouco de natureza comum) praticado por nenhum dos militares signatários das Atas de Aprovação de Balancete anexadas aos autos, conforme aludido pelo denunciante; Publique-se, registre-se, cumpra-se. Quartel de Cuiabá - MT, 13 de Dezembro de 2019. RICARDO ANTÔNIO BEZERRA COSTA* - CEL BM CORREGEDOR GERAL DO CBMMT.
17- PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do JUSTIFICANTE conforme a sentença absolutória no juízo criminal;Autos:17042-41.2009.811.0042 11a V. Militar.
18- Invalidar o Relatório expedido pelo Conselho de Justificação, com amparo legal no inciso V do art. 25 da Lei Estadual no 7.692/2002, mesma decisão utilizado pelo próprio Governador do Estado a qual faltou fundamentação como rege o ordenamento constitucional art. 93, IX da Carta Magna;
19- Nulidade por falta de fundamentação das teses de defesa, no qual o justificante oficial militar processado, tem este o direito de conhecer as razões pelas quais as suas justificações não são aceitas, conforme entendimento (protocolo: 107323/2018 data de Julgamento: 18-02-2021) da Sua Excelência: EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI;
20- Nulidade por se tratar de decisão surpresa por parte do Governo, porque tal decisão surpresa afronta o contraditório e ampla defesa, mesmo com pedido de vista, no qual foi negado várias vezes sem nenhuma justificativa, artigo 9o CPC;
21- Prescrição do Conselho de Justificação” (fls. 1.702-1.718; sic).
Registre-se que não há previsão legal de nova consulta à PGJ nesta etapa do processo, tendo o órgão ministerial utilizado sua manifestação inicial tão somente para suscitar a já rejeitada tese de incompetência deste Tribunal.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
Como relatado, o Conselho de Justificação considerou Cícero Marques Ferreira, major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, culpado de transgressões disciplinares tipificadas no artigo 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual n. 3.993/1978, in verbis:
“Art. 2o - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ‘ex-officio’, o oficial da Polícia Militar:
I – acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;”
Com base no relatório do Conselho de Justificação, o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Mato Grosso peticionou a este Tribunal de Justiça a decretação da perda do posto e da patente do oficial.
É desnecessário discorrer a respeito da competência desta Corte Estadual para a apreciação da matéria, uma vez que o tema foi exaustivamente discutido em sede de questão de ordem.
Por outro lado, convém registrar que algumas das teses indevidamente apelidadas de “preliminares” pelo requerido são, na realidade, afetas ao mérito do pedido de decretação da perda do posto e da patente.
Cabe-nos, portanto, nesta oportunidade, tão somente examinar as teses verdadeiramente preliminares arguidas pelo requerido e, caso superadas, avaliar a procedência ou não da pretensão governamental.
I – Da prescrição da pretensão disciplinar
O requerido sustenta que, à luz do art. 18 da Lei n. 3.993/1978, estaria configurada a prescrição da pretensão disciplinar, na medida em que as transgressões em comento foram apuradas na seara criminal com a roupagem do delito tipificado no art. 303, caput, do Código Penal Militar – peculato –, na Ação Penal n. 0017042-41.2009.8.11.0042, e, naquele processo, o Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT declarou extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva.
Há nestes autos cópia da referida decisão, cujos trechos relevantes transcrevo:
“Trata-se de ação penal promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o policial militar (sic; o correto seria “bombeiro militar”) CÍCERO MARQUES FERREIRA, dando-o como incurso no crime previsto no art. 303, caput, do Código Penal Militar.
A denúncia foi recebida em 05.07.2010 (fl. 265).
Melhor revendo os autos, verifico que em relação ao delito descrito no artigo 303 do CPM, ocorreu a prescrição. Vejamos:
A pena prevista no tipo secundário do delito previsto no artigo 320 (sic; o correto seria “303”) do CPM é de reclusão, de 03 (três) a 15 (quinze) anos.
Pois bem, em caso de condenação, a pena em perspectiva, na hipótese de uma dosagem extrema, após analisadas as circunstâncias do art. 69 e seguintes do Código Penal Militar, não seria superior a pena mínima, ou seja, 03 (três) anos de reclusão.
A par disso, sendo científico o critério para a dosimetria da pena, conclui-se então, pelos comandos dos artigos 123, 125 e 126, todos do Código Penal Militar, observados os respectivos incisos e parágrafos, o falecimento da pretensão punitiva pelo apenamento que seria concretizado.
Além do mais, denota-se dos autos que não ocorrera causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, assim, desde a data do recebimento da denúncia – 05.07.2010 – até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, e levando-se em consideração a pena mínima, nos termos do art. 125, V, do CPM, não há mais possibilidade de punir o acusado.
(...)
ISSO POSTO, pela superveniência de falta de justa causa para o exercício da ação penal, pela fatal incidência no caso versando do instituto da prescrição virtual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC c/c artigos 123, inc. IV e 125, V, ambos do Código Penal Militar, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu CÍCERO MARQUES FERREIRA, qualificado nos autos” (fls. 1.720-1.721).
De plano, observa-se que a extinção da punibilidade do requerido na órbita penal foi declarada com fundamento na assim chamada prescrição virtual, antecipada ou em perspectiva, veementemente repudiada pela jurisprudência pátria majoritária, há décadas, por não possuir previsão legal.
A respeito do tema, confira-se a orientação adotada pelo Superior Tribunal Militar:
“HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL MILITAR. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONFRONTAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PROVA INDICADOS PELO MPM. REVOLVIMENTO AMPLO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
De acordo com a Denúncia, os fatos ocorreram nos anos de 2012/2013, quando já se encontrava em vigor a Lei no 12.234/2010, de forma que não há possibilidade de aplicação da prescrição pela pena em concreto em intervalo anterior ao recebimento da Denúncia. Ademais, o ordenamento jurídico brasileiro não contempla a chamada prescrição em perspectiva, projetada, antecipada ou virtual, tese rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.
É cediço que por ocasião do recebimento da Denúncia o Magistrado não deve aprofundar o exame de mérito das provas, que ainda deverão ser produzidas ou repetidas no curso da instrução processual, limitando-se a realizar um juízo de prelibação, no qual verifica a presença dos requisitos dos arts. 77 e 78 do CPPM e de indícios suficientes de autoria e de materialidade.
O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus, por falta de justa causa, é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de materialidade do crime e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, o que não é o caso dos autos.
A confrontação dos elementos de convicção da prática delituosa é matéria de mérito que deve ser apreciada no momento processual oportuno. O exame aprofundado da vexata quaestio, no bojo da presente Ação Constitucional, significaria julgamento antecipado da lide, o que subtrairia do primeiro grau de jurisdição o conhecimento da demanda, regularmente instaurada.
Habeas Corpus denegado. Decisão unânime” (STM, Habeas Corpus n. 7000848-40.2021.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 17.2.2022; data da publicação: 4.3.2022).
Certo é que a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apesar de manifestamente contrária a esse entendimento, transitou em julgado sem nenhuma objeção por parte do Ministério Público.
De qualquer modo, o referido decisum não tem o condão de produzir efeitos no âmbito disciplinar, dada a incomunicabilidade entre as esferas de responsabilidade administrativa e criminal. Com efeito, malgrado essa relação de independência não seja plena, comportando mitigações (como a hipótese de reconhecimento da inexistência do fato na ação penal), a simples declaração de prescrição da pretensão punitiva, em princípio, não é apta a ensejar a prescrição da pretensão de decretação da perda do posto e da patente do oficial.
Conquanto o parágrafo único do art. 18 da Lei Estadual n. 3.993/1978 estabeleça que “os casos, também previstos no Código Penal Militar como crimes, prescrevem nos prazos nele estabelecidos”, tais prazos são regulados pela pena máxima cominada a tais delitos, não se vinculando à reprimenda eventualmente aplicada na ação penal.
Defrontando-se com situação análoga, este Tribunal de Justiça assim decidiu:
“MANDADO DE SEGURANÇA – INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – CONTAGEM DE TEMPO DE INTERSTÍCIO PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL – SUSPENSÃO – SANÇÃO APLICADA EM SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E CONDENAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA – ORIENTAÇÃO DO STJ – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 407/2010 – SEGURANÇA DENEGADA.
Consoante dispõe o art. 154, da Lei Complementar Estadual n. 407/2010, a aplicação de penalidade administrativa e a condenação criminal, ambas, suspendem a contagem de tempo de interstício para progressão funcional.
A extinção da punibilidade no Juízo criminal pela prescrição intercorrente não interfere na seara administrativa, situação que somente ocorreria, se a sentença penal reconhecesse a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria” (TJMT, Mandado de Segurança n. 1002918-84.2017.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo; data do julgamento: 24.11.2017; data da publicação: 30.11.2017).
Na espécie, como mencionado, as transgressões disciplinares imputadas ao requerido encontrariam correspondência com o crime de peculato, tipificado no art. 303, caput, do Código Penal Militar. A pena máxima cominada a referido delito é de 15 anos, atraindo a incidência no prazo prescricional previsto no inciso II do art. 125 do CPM, a saber, 20 anos.
Assim, como os fatos teriam ocorrido entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009 e o Conselho de Justificação foi instaurado em 28 de janeiro de 2016, não há falar em prescrição no caso dos autos.
Ex positis, rejeito a preliminar de prescrição da pretensão disciplinar.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO GOVERNAMENTAL N. 8.699/2016 EM DECORRÊNCIA DA ILICITUDE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE O RESPALDARAM
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
O requerido sustenta que o Ato Governamental n. 8.699/2016, que instaurou o Conselho de Justificação, é nulo, por ter se baseado em elementos probatórios, segundo ele, ilícitos.
O inciso LVI do art. 5o da Constituição da República estabelece que “são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meios ilícitos”.
Não é o que se tem no caso dos autos.
Observa-se que o Ato Governamental n. 8.699/2016 foi editado pelo Chefe do Poder Executivo Estadual “tendo em vista o que consta no Processo no 32651/2016” (fl. 3).
O mencionado processo nada mais era do que a autuação conferida, no âmbito do Governo do Estado, ao Ofício n. 11/2016 da Corregedoria-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, por meio do qual o coronel Julio Cezar Rodrigues, à época Comandante-Geral da referida corporação, solicitava a instauração do Conselho de Justificação (fls. 253-255).
Esse ofício, por sua vez, baseava-se na conclusão do inquérito policial militar que fora instaurado por meio da Portaria n. 13/2009 da Corregedoria-Geral para a apuração dos fatos.
Diga-se de passagem que, entre a homologação do relatório do inquérito, em 1o de dezembro de 2009 (fls. 248-249) e a solicitação formal ao Governador do Estado para que fosse instaurado o Conselho de Justificação, em 20 de janeiro de 2016, houve um curioso intervalo de mais de seis anos. Por outro lado, desde que os autos aportaram neste Tribunal de Justiça, em dezembro de 2018, o ritmo de tramitação tem sido regular, levando-se em conta a complexidade do caso, a necessidade de apreciação de duas questões de ordem e embargos de declaração ao longo de várias sessões colegiadas da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a devolução do feito ao Chefe do Poder Executivo Estadual para manifestação expressa acerca da penalidade que pretendia ver aplicada ao requerido, e, principalmente, a pandemia da Covid-19, que causou significativos atrasos a diversos processos, principalmente aqueles que, como este, tramitam em meio físico.
Mas o que interessa, aqui, é verificar se os elementos de informação coletados no referido inquérito podem ou não ser rotulados de ilícitos.
A esse respeito, a peça defensiva apresentada pelo requerido se limita a consignar o seguinte:
“Seja declarado Ato Governamental n.8.699/2016 DOE n. 26707 28/01/2016 NULO, por ser fruto de provas ilícitas – portaria de no 013/Correg.CBM/2009 com cupons sem as devidas notas fiscais e denúncia anônima; ofende o artigo 157 do CPP e artigo 5o, inciso, LV, LVI, da CF INACEITÁVEL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO” (fl. 1.714; sic; destaquei).
No tocante aos “cupons sem as devidas notas fiscais”, é evidente que essa suposta ausência não passa nem perto de configurar ilicitude, podendo, quando muito, influir na força probatória da referida documentação. E no que concerne ao fato de o inquérito policial militar ter sido instaurado a partir de denúncia anônima, também não há falar em ilicitude, sobretudo porque ao longo das apurações preliminares diversas diligências foram encetadas a fim de verificar a procedência da acusação, como oitivas de testemunhas e requisição de documentos, de modo que a superveniente deflagração do Conselho de Justificação não se lastreou unicamente nessa denúncia apócrifa.
A propósito, é necessário registrar que essa denúncia foi inicialmente endereçada à Promotoria de Justiça de Nova Mutum, a qual iniciou inquérito civil em seu âmbito de atuação, efetuou diligências por conta própria e, somente depois, noticiou os fatos ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, ocasião em que foi instaurado o inquérito policial militar que viria a fundamentar o processo disciplinar em curso.
De qualquer modo, convém rememorar a orientação tradicionalmente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR FEDERAL. FALTA DE CITAÇÃO PESSOAL. PROVA EMPRESTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA.
1. É válida a citação feita ao procurador constituído quando ausente o servidor acusado e não demonstrado o prejuízo à defesa (art. 156 da Lei n.o 8.112/1990 e art. 9o da Lei n.o 9.784/1999).
2. A jurisprudência do STJ admite o uso de provas emprestadas.
3. Não há ilegalidade na instauração de processo administrativo com fundamento em denúncia anônima, por conta do poder-dever de autotutela imposto à Administração e, por via de conseqüência, ao administrador público.
4. As instâncias administrativa e penal são independentes (Lei n.o 8.112/1990, art. 125).
5. Denegação da segurança” (STJ, Mandado de Segurança n. 12.835/DF, Rel. Min. Paulo Gallotti, Terceira Seção; data do julgamento: 14.5.2008; data da publicação: 5.9.2008).
“ADMINISTRATIVO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO, MEDIANTE DENUNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. ANISTIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
I – A instauração de inquérito administrativo, ainda que resultante de denúncia anônima, não encerra, no caso, qualquer ilegalidade.
II – Não havendo ainda contra o impetrante qualquer sanção administrativa, não há cogitar-se da anistia prevista no art. 29 do ADCT da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
III – Recurso ordinário desprovido” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 1.278/RJ, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, Segunda Turma; data do julgamento: 10.3.1993; data da publicação: 5.4.1993).
Ademais, aplica-se à referida situação, por analogia, o entendimento jurisprudencial de que eventuais irregularidades no curso do inquérito policial não implicam, automaticamente, a nulidade da ação penal, uma vez que o caderno inquisitivo tem caráter meramente informativo – sendo, aliás, dispensável, tanto para o ajuizamento de ação penal quanto para a instauração do Conselho de Justificação. Confira-se:
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 140, §2.o, MAIS A PENA DO ART. 129, §9.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/2006 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS – ACOLHIMENTO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JÁ ANALISADO E REFUTADO POR ESTA INSTÂNCIA REVISORA EM ANTERIOR RECURSO DE APELAÇÃO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PEDIDO, ANTE O DECURSO DO PRAZO DE DURAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS URGENCIAIS – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO APELANTE – SUSTENTADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – VÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO CONTAMINAM A AÇÃO PENAL DELE DECORRENTE – PROCEDIMENTO INFORMATIVO DE CARÁTER INQUISITIVO QUE NÃO SE SUBMETE AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 3. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RECORRENTE – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL – IMPROCEDÊNCIA – OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES DE VALIDADE DO ART. 41 DO CPP – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESE ESVAÍDA – PRECEDENTES – MÉRITO – 4. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU POR LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTO JUDICIAL DE INFORMANTE E POR EXAME DE CORPO DE DELITO – SUFICIÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR EVENTUAL INJUSTA AGRESSÃO PRÉVIA PARTIDA DA OFENDIDA – 5. ALEGADO BIS IN IDEM – DESCABIMENTO – IMPOSIÇÃO DA PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL DECORRENTE DA PARTE FINAL DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 140, §2.o, DO CÓDIGO PENAL – 6. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O pedido de revogação das medidas protetivas formulado com base na ausência de provas da materialidade e autoria delitivas e na desnecessidade das providências de urgência já foi analisado e refutado por este Tribunal ad quem em recurso de apelação próprio, anteriormente interposto pelo mesmo apelante, de modo que, neste particular tocante, não deve o apelo ser conhecido, sob pena de ofensa à coisa julgada, especialmente se o prazo estipulado na decisão que decretou as protetivas já se esvaiu, sem notícia nos autos de que a vítima pleiteou novamente a sua aplicação, a evidenciar também a falta de interesse recursal na rogativa.
2. O inquérito policial é peça meramente informativa, em que os princípios do contraditório e da ampla defesa são mitigados ou diferidos e cujas irregularidades não maculam a ação penal dele decorrente, razão pela qual a ausência de inquirição do investigado na etapa inquisitiva, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade, máxime considerando a ausência de prejuízo acarretado à parte, na medida em que o recorrente foi ouvido em juízo e pôde dar a sua versão dos fatos em audiência instrutória.
3. Descabe cogitar a inépcia da denúncia se a peça preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, a permitir-lhe o pleno exercício dos direitos de defesa e de contraditório, os quais de fato foram amplamente exercitados no curso do processo, tornando-se inclusive esvaída a tese de inépcia da exordial e de ausência de justa causa, ante a superveniência de sentença penal condenatória. Precedentes do STJ.
4. Impõe-se ratificar o édito condenatório se a palavra da vítima, corroborada que está pelo depoimento judicial de informante e pelas conclusões do laudo pericial de exame de corpo de delito, atesta a materialidade do crime e a respectiva autoria que recai sobre o apelante, tampouco havendo falar em absolvição por legítima defesa se inexiste qualquer elemento nos autos capaz de corroborar a versão do acusado de que, ao agredir a ofendida, visava tão somente repelir injusto ataque.
5. A condenação pelo crime de injúria real não afasta a imposição da pena correspondente à violência empregada para a prática do ilícito, consoante preceitua a parte final do art. 140, §2.o, do Código Penal, sobretudo quando tal circunstância, após ser adequadamente descrita na denúncia, fica comprovada no curso da instrução.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido” (TJMT, Apelação n. 0016203-64.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 11.5.2022; data da publicação: 16.5.2022).
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade do ato instaurador do Conselho de Justificação.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO "CITATÓRIO"
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
Nesse tópico, o requerido sustenta que sua “citação” por edital, no âmbito administrativo – que, como se verá, não foi, tecnicamente, uma citação, e sim uma intimação –, violou os artigos 243, parágrafo único, 244, IV, e 245 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 280 e 293 do Código de Processo Penal Militar e os princípios da legalidade, da ampla defesa e do contraditório.
Constata-se que, logo no início dos trabalhos, o presidente do Conselho de Justificação, o tenente-coronel Ruberval Alexandre de Barros, determinou que fosse expedido ofício ao requerido “informando do direito de ampla defesa, podendo ser exercido pessoalmente ou através de um Defensor, legalmente constituído” (fl. 273). O ofício em questão foi expedido em 5 de março de 2016 e recebido pessoalmente pelo requerido em 7 de abril do mesmo ano (fl. 281), o que comprova que, desde então, ele tinha ciência inequívoca do processo. Esta, sim, foi a citação do requerido.
Em 20 de abril de 2016, o presidente do Conselho de Justificação determinou a expedição de novo ofício ao requerido e sua defesa (então já constituída nos autos – fls. 308-309), desta feita a fim de lhes informar a data designada para o interrogatório do oficial (fl. 373). Esta segunda notificação pessoal não pôde ser cumprida pelos motivos assim consignados pelo oficial encarregado da diligência:
“(...) durante o serviço de Oficial de Área da data do dia 22/04/2016, sexta-feira-, o presente oficial realizou deslocamento até a Rua Cascadura, Bairro Jd. Guanabara, na cidade de Cuiabá-MT, por volta das 10h40min, na residência de no193 onde reside o Sr. MAJ BM Cícero Marques Ferreira para realizar a entrega do Ofício no012/CD86992016/2016. Ao chegar no local, depois de muita espera após ‘bater no portão’ para chamar o residente, este oficial foi atendido pela Sra. Isabel, que identificou-se como esposa do MAJ BM Marques. Ao atender este oficial juntamente com a guarnição do Oficial de Área, a Sra. Isabel disse que seu esposo não se encontrava em casa e que era sorte da guarnição o mesmo não estar lá, pois o referido oficial superior não gostaria de ver nenhuma viatura com nenhum militar indo atrás dele novamente, a Sra. Isabel reforçou ainda que a presença da guarnição no local ainda estaria prejudicando um tratamento que seu marido está fazendo e falou para a guarnição ir embora imediatamente da frente de sua residência. Mantendo a educação e a gentileza, este relator solicitou um meio de contato à Sra. Isabel para posteriormente tentar realizar e entrega do documento, documento este que fora ordenado ser entregue em mãos, pelo Senhor Ten Cel Ruberval Alexandre de Barros, Comandante do CRBM-I. No período matutino este remetente retornou ao 1o Batalhão Bombeiro Militar e informou ao Ten Cel Barros o fato supracitado, o senhor Ten Cel Barros determinou que a guarnição retornasse ao local no período vespertino para tentar realizar a entrega do documento. No período vespertino, ao retornar ao local, a guarnição se deparou com a residência aparentemente sem nenhum morador presente, foi realizada a tentativa de obter contato via telefone, contudo não foi obtido sucesso” (fls. 398-399; sic).
Nesse contexto, em 27 de abril de 2016, aberta a primeira sessão do Conselho de Justificação, o presidente do colegiado determinou que a intimação do requerido fosse realizada por edital (fl. 403). Depreende-se da mencionada solenidade que a defensora do requerido, a advogada Tenaressa Aparecida Araújo Della Líbera, participou do ato, porém, não se insurgiu contra tal determinação. Além disso, a questão não foi ventada na defesa prévia apresentada pelo requerido (fls. 1.181-1.183), razões pelas quais, nesse particular, configurou-se o fenômeno da preclusão, consoante o art. 278 do CPC.
Ato contínuo, o requerido foi “citado” (rectius, intimado) acerca da redesignação do interrogatório por meio de edital publicado em três edições seguidas do Diário Oficial do Estado, a saber, as de número 26.765, 26.766 e 26.767, de 27, 28 e 29 de abril de 2016, respectivamente (fls. 408-414). Por sua vez, a defesa foi devidamente comunicada por ofício (fl. 422).
De qualquer modo, como visto, a intimação ficta do requerido foi devidamente precedida de tentativa de notificação pessoal, ocasião em que se constatou que ele não apenas se encontrava em lugar ignorado, mas, auxiliado por sua esposa, frustrou deliberadamente a diligência, comportamento que justificaria plenamente a realização da “citação” por edital, em conformidade com o art. 277, V, “a”, “c” e “d”, do CPPM.
Acrescente-se que não há falar em infringência à norma de que a intimação do militar será feita mediante requisição ao seu superior hierárquico, uma vez que o próprio requerido informou que se encontrava no gozo de licença-prêmio à época (fl. 1.504), ou seja, estava afastado do quartel, daí por que, para fins de notificação, sua situação se assemelhava à do oficial da reserva remunerada ou reformado, em relação aos quais a Lei Estadual n. 3.996/1978 estabelece o seguinte:
“Artigo 7o - Reunido o Conselho de Justificação, convocado previamente por seu presidente, em local, dia e hora designados com antecedência, presente o justificante, o presidente manda proceder à leitura e autuação dos documentos que constituírem o ato de nomeação do Conselho; em seguida, ordena a qualificação e o interrogatório do justificante, o que é reduzido a auto, assinado por todos os membros do Conselho e pelo justificante, fazendo-se a juntada de todos os documentos por este oferecidos.
Parágrafo Único – Quando o justificante é oficial da reserva remunerada ou reformado e não é localizado ou deixa de atender à intimação, por escrito, para comparecer perante o Conselho de Justificação:
a) a intimação é publicada em órgão de divulgação na área de domicílio do justificante; e
b) o processo corre à revelia, se o justificante não atender à publicação.”
Não fosse o bastante, o requerido não demonstrou ter suportado prejuízo em decorrência dessa modalidade de notificação. A propósito, observo que ele teve oportunidade de se manifestar – e realmente se manifestou – em todas as etapas do feito, exercendo plenamente seu direito de defesa, bem como comparecendo à reunião do Conselho de Justificação para ser interrogado (após sucessivas redesignações), daí por que, à luz do princípio do pas de nullité sans grief, não há falar em declaração de nulidade nesse ponto.
Diante do exposto, rejeito também esta preliminar.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
O requerido alega que o processo do Conselho de Justificação foi marcado por diversas ilegalidades que implicaram, segundo ele, cerceamento de seu direito de defesa.
Apesar de desarranjada e repetitiva a peça defensiva, é possível sintetizar essas supostas ilegalidades da seguinte forma:
I – início do processo sem a presença do requerido, que se encontrava com a sua saúde debilitada;
II – prática de atos não urgentes durante o período de sobrestamento do processo;
III – negativa reiterada de vista dos autos à defesa do requerido;
IV – indeferimento imotivado de diligências pleiteadas pela defesa do requerido; e
V – ausência de descrição, no libelo acusatório, dos atos imputados ao requerido.
Nenhuma dessas teses possui respaldo nos autos.
O Conselho de Justificação, como mencionado, foi instaurado pelo Ato Governamental n. 8.699/2016 e, como registrado no tópico atinente à citação, o requerido foi devidamente notificado por edital e sua defesa constituída participou de todas as etapas do feito, desde a primeira sessão daquele colegiado.
Na segunda sessão do Conselho de Justificação, realizada em 4 de maio de 2016, quando deveria ser interrogado o requerido, seu defensor, o advogado Joenathann Suel Dias, apresentou atestado médico datado de 27 de abril de 2016 – curiosamente, a mesma data da primeira reunião do colegiado –, atestado este que informava a suposta necessidade de afastamento do oficial de suas atividades, por 120 dias, em virtude de tratamento psiquiátrico (fls. 424 e 427). Diante dessa informação, o colegiado solicitou ao Corregedor-Geral que suspendesse os prazos dos trabalhos (o que foi deferido em 9 de maio de 2016 – fl. 1.198), bem como determinou que o requerido fosse submetido a perícia médica, inclusive facultando à defesa a formulação de quesitos (que, de fato, foram apresentados – fls. 1.185-1.186).
De plano, observa-se que, ao contrário do que alegado pelo requerido, o processo não foi iniciado sem a sua presença, pois, como visto no tópico atinente à “citação”, ele já havia sido notificado pessoalmente em 7 de abril de 2016, e o atestado em questão, posterior a essa data, não teria o efeito automático de sobrestar os atos subsequentes do procedimento.
Mas não é só. Como afirmado, o que houve foi tão somente uma suspensão do prazo da instrução do feito até que a perícia médica oficial fosse ultimada. Não houve nenhuma deliberação no sentido de que outros atos procedimentais, que não dependessem da presença do requerido (notadamente a requisição de documentos e oitiva de testemunhas), não poderiam ser realizados. Além disso, verifica-se que o advogado do oficial compareceu às inquirições que ocorreram nesse período, e nunca se opôs à sua realização (fls. 1.231-1.237), daí por que, aqui também, caracterizou-se a preclusão.
Outrossim, o laudo médico oficial, elaborado em 28 de dezembro de 2016, concluiu que o requerido tinha condições de permanecer no serviço militar e de responder ao processo perante o Conselho de Justificação, como se verifica das respostas dos peritos aos quesitos formulados:
“1.o se o Justificante acusado sofre doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado:
Resposta: No momento sim segundo atestado médico apresentado da lavra da médica assistente Dra. Olicélia Ataídes S. Poncioni CRMMT 2845. O Periciado não autoriza a revelar o diagnóstico do tratamento médico enfrentado
2.o se no momento em ocorreu o fato motivador do processo, o acusado se achava nos estados referidos na alínea anterior:
Resposta: Não fazia tratamento psiquiátrico na época.
3.o se em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas anteriores, possuía o indiciado capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento:
Resposta: Não fazia tratamento psiquiátrico na época.
4.o se a doença ou deficiência mental do Justificante, não lhe suprimindo, diminuiu-lhe, entretanto consideravelmente, a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou a autodeterminação quando o praticou:
Resposta: Não fazia tratamento psiquiátrico na época.
5.o se o Justificante deve ou não ser considerado apto para o serviço bombeiro militar e se é ou não necessária a internação hospitalar para tratamento médico psiquiátrico:
Resposta: Sim apto para o serviço militar. Necessita de realizar tratamento psiquiátrico.
6.o Se o Justificante reúne condições de responder ao Conselho de Justificação:
Resposta: Sim
7.o A incapacidade é temporária:
Resposta: Não há incapacidade no momento
8.o Com o tratamento adequado, o Justificante poderá restabelecer a sua saúde e voltar ao trabalho
Resposta: Sim
9.o É caso de aposentadoria por invalidez
Resposta: Poderá ser avaliado para possível concessão de readaptação de função conforme a médica assistente do Periciado” (fl. 1.277; sic; destaquei).
À luz dessas conclusões, o Conselho de Justificação se reuniu novamente e designou a data de 6 de março de 2017 para o interrogatório do requerido (fl. 1.289). Este foi intimado pessoalmente em 1o de março de 2017 (fl. 1.291), assim como seu defensor (fl. 1.292). Contudo, em razão da ausência de um dos integrantes do colegiado, o tenente-coronel Silvio Bernardes dos Santos (fl. 1.304), o ato foi redesignado para 10 de abril de 2017, sendo enfim realizado em tal data (fls. 1.311-1.312), após a devida notificação do oficial e de seu advogado (fls. 1.340-1.341).
A sessão de deliberação final do Conselho de Justificação foi ultimada em 26 de junho de 2017, comparecendo, na ocasião, o requerido e dois de seus defensores constituídos (fls. 1.411-1.412).
Quanto à aventada negativa reiterada de vista dos autos à defesa do requerido, observo que, ao longo dos vários volumes que compõem o caderno processual, não há nenhuma decisão nesse sentido. Ao contrário: os numerosos pedidos de vista e de extração de cópias dos autos formulados pelo requerido e sua defesa sempre foram deferidos, tanto pelo Conselho de Justificação (fls. 306, 310, 424, 1.179, 1.259, 1.261, 1.268, 1.297, 1.299, 1.304, 1.308, 1.342, 1.436), quanto por este Tribunal (fls. 1.477 e 1.479).
Ademais, ao contrário do que sustenta o requerido, as diligências pleiteadas por sua defesa que foram indeferidas pelo Conselho de Justificação assim o foram com fundamentação idônea, como se depreende da ata da terceira sessão do colegiado, in verbis:
“Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, na Sala do Comandante do Comando Regional I, presentes todos os Membros do Conselho de Justificação, abriu o Sr Presidente do Conselho a Sessão às 09:00 hs, passou-se, inicialmente, a leitura da Defesa Prévia apresentada pelo patrono do Justificante e juntada aos autos folhas 1181, 1182, 1183; em seguida, foi analisado as solicitações constantes no respectivo documento, quais sejam:
I. Solicitações Gerais:
a. Todas as Notas Fiscais emitidas para o justificante na compra de mercadorias;
b. BCG com nomeação e exoneração do Justificante na função de comandante de Nova Mutum;
c. Documentos originais trazidos aos autos folhas 64/67;
d. Documento Oficial de Nova Mutum com o quadro do efetivo lotados na 5a Companhia Independente de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, no período em que o justificante era comandante;
e. Seja oficiado a Prefeitura de Nova Mutum solicitando a prestação de contas do justificante no período de seu comando;
f. Prestação de contas do justificante do período de seu comando;
g. Seis ultimas prestações de contas do comando antecessor do justificante;
h. As seis primeiras prestações de contas do comando sucessor ao do justificante;
i. Seja oficiado a Camara de Vereadores de Nova Mutum para que traga aos autos a Aprovação de Contas Municipais do período em que o Justificante era comandante em relação ao Convênio;
j. Seja oficiado a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para que traga aos autos a Aprovação de contas referentes as contas prestadas a SESP do período em que o justificante era comandante;
k. Seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso para que traga aos autos ao parecer das Contas Municipais do período em que o Justificante era comandante em relação ao convenio;
l. Seja oficiado ao Tribunal de Contas do Estado do Estado do Mato Grosso para que traga aos autos ao parecer das contas referentes as contas prestadas a SESP do período em que o justificante era comandante;
m. Seja oficiado a JUCEMAT para que seja trazido aos autos o Contrato Social e todas as alterações do Supermercado Saito, CNPJ 24.724.471/0001-64, Inscrição Estadual 13.057.403-1;
n. Relatório de Assunção de Comando do Justificante;
o. Juntada do ofício no 021/Cmdo /08
II. Oitiva das Seguintes testemunhas:
a. Gerente administrativo do Supermercado Saito – Nova Mutum;
b. Depoimento do proprietário do Supermercado Saito – Nova Mutum;
c. CB BM Claudiomiro Pires da Silva;
d. SD BM Rodrigo Vital Zinezi;
e. 3o SGT BM Emiliano Francisco de Souza.
Deliberações quanto às solicitações do inciso I e suas alíneas:
a. Indeferido. As Notas Fiscais originais, encontram-se nos autos do IPM que corre na Vara Especializada da Justiça Militar, não restando nesta fase do Conselho de Justificação duvidas quanto a sua autenticidade , ao patrono do Justificante já foram oportunizado vista e cópia dos autos, conforme folha 1179;
b. Deferido, solicitar copia ao setor de Gestão de pessoas e juntar aos autos;
c. Indeferido. As Notas Fiscais originais, encontram-se nos autos do IPM que corre na Vara Especializada da Justiça Militar, não restando nesta fase do Conselho de Justificação duvidas quanto a sua autenticidade.
d. Deferido, solicitar copia ao Comandante da OBM de Nova Mutum;
e. Deferido, oficiar a Prefeitura de Nova Mutum;
f. Deferido, oficiar ao setor competente;
g. Indeferido. Os Comandantes que antecederam ou sucederam ao comando do Justificante não foram trazidos aos autos, não sendo objeto de analise deste conselho.
h. Indeferido. Os Comandantes que antecederam ou sucederam ao comando do Justificante não foram trazidos aos autos, não sendo objeto de analise deste conselho.
i. Indeferido. Nesta fase do Conselho entendemos não haver relevância da solicitação para as atividades do Conselho ou para o pleno exercício da defesa;
j. Indeferido. Nesta fase do Conselho entendemos não haver relevância da solicitação para as atividades do Conselho ou para o pleno exercício da defesa;
k. Indeferido. Nesta fase do Conselho entendemos não haver relevância da solicitação para as atividades do Conselho ou para o pleno exercício da defesa;
l. Indeferido. Nesta fase do Conselho entendemos não haver relevância da solicitação para as atividades do Conselho ou para o pleno exercício da defesa;
m. Indeferido. Nesta fase do Conselho entendemos não haver relevância da solicitação para as atividades do Conselho ou para o pleno exercício da defesa;
n. Deferido, oficiar ao setor competente.
Deliberações quanto às solicitações do inciso II e suas alíneas:
a) Deferido, notificar a testemunha;
b) Indeferido, por entender que a gestão das vendas do mercado é de responsabilidade do gerente e não do proprietário.
c) Deferido, notificar comandante da testemunha;
d) Deferido, notificar comandante da testemunha;
e) Deferido, notificar setor inativos” (fls. 1.191-1.193; sic; destaquei).
Convém registrar, a propósito, que o parágrafo único do art. 370 do CPC estabelece que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”; semelhantemente, o § 1o do art. 400 do Código de Processo Penal preceitua que “as provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”; bem assim, o § 2o do art. 57 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que trata dos processos administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, dispõe que “somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias”, tudo a evidenciar que, sem embargo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a liberdade de produção probatória encontra é balizada, entre outros fatores, pela sua pertinência ao processo. E, no caso dos autos, o requerido não logrou demonstrar a imprescindibilidade das diligências indeferidas pelo Conselho de Justificação.
No que diz respeito ao conteúdo do libelo acusatório, nota-se que não há na referida peça nenhuma vagueza ou ambiguidade. As supostas condutas ilícitas foram narradas de maneira sucinta, objetiva e coerente, permitindo ao requerido o pleno exercício de seu direito de defesa. Confira-se:
“a) Portaria no 013/CORREG.CBM/2009: Consta de Inquérito Policial Militar que referido militar praticou atos de utilização indevida de recursos públicos em benefício próprio quando de uso da verba destinada ao pagamento da alimentação dos militares da 5o Companhia Independente de Bombeiros Militar, situada em Nova Mutum, quando o mesmo exercia a função de comandante da referida Unidade Militar.
Sendo constatado no citado procedimento que o oficial adquiriu, com recurso público, itens estritamente particulares tanto para sua família quanto a sua pessoa, em desacordo com os ditames legais de logística da Secretaria Estadual de Segurança Pública.
Por outro, foi comprovado que durante o período dos fatos, houve expressa determinação do comandante Cícero Marques Ferreira, à época Capitão Bombeiro Militar, com o objetivo de reduzir o valor individual da verba de alimentação para cada militar. Fato este que corroborou para ser conclusa a não totalidade de gasto com a alimentação da tropa, vez que restou provado montante destinado ao caixa do quartel.
Além do que, consta ainda no bojo dos autos havia um convênio entre Estado e Município visando a dar cabo ao reparo e manutenção necessários da unidade, consistindo tal repasse mensal de determinado valor do Município à 5a Companhia Independente de Bombeiros Militar.
Contudo, foi constatado na apuração que nenhum reparo era feito e que tal verba também foi utilizada pelo comandante para aquisição de mercadorias em estabelecimento comercial (supermercado). Isso, junto ao fato de apresentação precária do prédio que servia de base para o Corpo de Bombeiros Militar na cidade de Nova Mutum, aliada a rotina de qualidade e quantidade de alimentação deficitária, nada obstante existirem recursos especialmente para tais finalidades.
b) Tais fatos foram objeto de inquérito civil aberto pelo Ministério Público por meio da promotoria do município de Nova Mutum.
c) Ora, fazendo uma detida análise do que foi por exposto e tendo por base que os integrantes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso norteiam-se por princípios que formam a consciência profissional e representam imperativos de sua conduta, traduzindo-se no fiel cumprimento à lei, às ordens das autoridades constituídas e dos demais princípios que orientam a vida em sociedade, o Oficial superior em questão, ao praticar as condutas acima descritas, incorreu em transgressão disciplinar de natureza grave, bem como permeiam indícios de cometimento de crimes de natureza próprias e comuns em seus atos” (fls. 1.313-1.314; sic).
Defrontando-se com situação análoga, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:
“ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. LIBELO ACUSATÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. Consoante o entendimento do STJ, a peça inaugural de processo administrativo disciplinar não precisa conter descrição minuciosa das condutas eventualmente irregulares, exigida somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
2. Hipótese em que foram narrados de forma satisfatória, no libelo acusatório, os fatos imputados aos policiais militares, ora recorrentes, submetidos a Conselho de Justificação.
3. Agravo interno desprovido” (Agravo Interno no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 37.783/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma; data do julgamento: 21.9.2020; data da publicação: 23.9.2020).
Não fosse o bastante, constata-se que a suposta “inépcia” do libelo acusatório também não foi arguida oportunamente pela defesa, razão pela qual, mais uma vez, evidencia-se a ocorrência de preclusão.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE DO RELATÓRIO FINAL DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DE DEFESA
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
O requerido assevera que o Conselho de Justificação não enfrentou as teses apresentadas por sua defesa.
Em primeiro lugar, é necessário registrar que, assim como ocorre no processo judicial, o órgão administrativo competente não é obrigado a discutir toda e qualquer tese suscitada pela defesa, desde que exponha fundamentos satisfatórios para seu convencimento.
Em segundo lugar, a afirmação do requerido simplesmente não procede, porquanto seus argumentos foram refutados um a um no relatório final daquele colegiado.
Transcrevo os trechos pertinentes do mencionado relatório:
“5.1. DA DECISÃO
Após a análise das alegações finais de defesa, passamos a decidir sobre os requerimentos apresentados:
a) Reconhecimento da prescrição:
No transcorrer do processo, o conselho se debruçou sobre o tema, após uma manifestação da defesa e devido encaminhamento à Corregedoria Geral, (fl no 261 a 271) há entendimento consolidado de que o Conselho não foi atingido pelo Instituto da prescrição.
b) A nulidade da abertura do IPM:
O Inquérito Policial Militar foi instaurado pela Portaria no 013/IPM/CORREGCBM/2009 (fl no 04 a 249), pela Corregedoria Geral do CBM/MT, o Conselho de Justificação foi Instaurado pelo Ato no 8699/2016, público DOE no 26707 Pág 29 de 28/01/2016. Fica cristalino que os membros deste Conselho de justificação não tem competência para decidir pela nulidade da abertura do IPM.
c) Desentranhamento dos autos das provas decorrentes de prova ilícita e de denúncia apócrifa:
As provas apresentadas na fase de IPM fazem parte do procedimento e como já citado, este Conselho não tem competência para decidir sobre atos administrativos estranhos ao Conselho, sendo a Corregedoria Geral do CBM-MT o foro adequado para a discussão.
d) A nulidade das provas a qual não foi possível exercer a ampla defesa e o contraditório:
Todas as medidas e ações adotadas por este Conselho de justificação contaram com a presença do justificado ou de seu representante legalmente constituído, como prevê a lei que fundamenta este conselho, além da presença da defesa, que teve a oportunidade de se manifestar e de contraditar. Princípio consagrado pela Constituição Federal de 1988 e respeitado durante este processo. Tanto que estamos analisando os requerimentos da defesa, sendo uma demonstração de que o Conselho seguiu os princípios supramencionados. Assim, não acatamos o requerimento de nulidade requerido.
e) O sobrestamento do Conselho de Justificação até o julgamento da ação penal no 17042-41.2009.811.0042 que tramita na 11[ Vara Especializada de Justiça Militar:
Não há fundamentação jurídica que apresente o mínimo de possibilidade deste sobrestamento, como a própria defesa muito bem fundamentou nos autos, o que há é independência entre as esferas administrativa e judicial. A condenação ou não do justificante na ação penal no 17042-41.2009.811.0042 não subordina a decisão do presente Conselho de Justificação. Vale citar a Lei No 3.993 de 26 de Junho de 1.978 (Conselho de Justificação) que no art. 1o define ser o Conselho de Justificação destinado a julgar, através de processo especial, da incapacidade do Oficial da polícia Militar do Estado de Mato Grosso para permanecer na ativa, criando-lhe, ao mesmo tempo, condições para se justificar em concurso com a Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), no art. 59, caput, define que o oficial que presumivelmente seja incapaz de permanecer como militar estadual da ativa será submetido a Conselho de Justificação na forma prevista em legislação peculiar. Percebe-se que a Administração Pública não está vinculada a qualquer condenação do militar na esfera judicial, basta que se presuma ser o militar incapaz de permanecer como militar estadual da ativa, já está autorizado a instaurar o devido processo legal, neste caso, o Conselho de Justificação.
f) O recebimento da defesa e os documentos que a instruem:
Com fulcro no art. 9o e seguintes da Lei No 3.993 de 26 de Junho de 1.978 (Conselho de Justificação) e na Constituição Federal vigente, em particular, pelos consagrados princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, este Conselho de Justificação recebeu e está decidindo um a um sobre os requerimentos apresentados pela defesa.
g) A absolvição do réu pelo benefício da dúvida:
Este Conselho comunga com a apresentação da defesa de que na dúvida deve ser aplicado o princípio do ‘in dubio pro reo’, mas provas apresentadas na fase do IPM e abordadas, contraditadas, debatidas e que estão nos autos, não dão azo à dúvida quanto à conduta do justificante. Assim, não é possível aplicar neste caso o benefício da dúvida.
Concordar com a defesa que a punição não deve ser desproporcional, pois além de injusta é desumana e que a administração deve respeitar sempre os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade administrativa, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência e assim, aplicar esses princípios neste caso concreto.
g) A realização de perícia do justificante para aplicação do Inciso II, Art. 16, Lei 3.993/1978:
Concordar com a defesa quanto ao encaminhamento para a perícia para a conclusão se o militar, que está afastado do cargo, na forma da legislação policial-militar, está incompatível ou demonstra incapacidade no exercício de funções policiais-militares (Art. 2o, III, Lei No 3.993 de 26 de Junho de 1.978 – Conselho de Justificação).
i) Subsidiariamente, a aplicação de punição mais branda, caso não seja decidido pela absolvição do justificante:
Quanto à aplicação de punição mais branda, em relação ao funcionamento deste Conselho, não se vislumbrou a necessidade de aplicação de sanção administrativa disciplinar.
6. CONCLUSÃO
Considerando o que dos autos consta e o acima exposto:
RESOLVE o Conselho de Justificação por unanimidade decidir:
a. Que o Acusado é CULPADO dos fatos imputados na peça acusatória conforme às (fls 1313 a 1317) por prática de atos de utilização indevida de recursos públicos em benefício próprio, quando do uso da verba destinada ao pagamento da alimentação dos militares da 5a Companhia Independente de Bombeiros Militar, situada em Nova Mutum, quando o mesmo exercia a função de Comandante da referida Unidade Militar; Aquisição, com recursos públicos, de itens estritamente particulares, tanto para sua família, quanto para sua pessoa, em desacordo com os ditames legais de logística da Secretaria Estadual de Segurança Pública; Após comprovação durante o período dos fatos, foi constatado que houve ordem expressa deste comandante, à época, com o objetivo de reduzir o valor individual da verba de alimentação para cada militar, fato este que corroborou para ser conclusa a não totalidade de gastos com a alimentação da tropa, vez que restou provado montante destinado ao caixa do quartel.
b. Que o Acusado Major BM Cícero Marques Ferreira – Identidade no 000.071 CBMMT e CPF 495.883.971-36, é culpado e ESTÁ INCAPAZ DE PERMANECER NA ATIVA, determinando que, na forma do art. 12 e seus parágrafos, da citada Lei sejam os presentes autos remetidos ao Sr. Coronel BM Alessandro Borges Ferreira – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, para os fins de direito” (fls. 1.431-1.434; sic).
Como se vê, ainda que de maneira sucinta e com certo grau de deficiência redacional, o relatório final do Conselho de Justificação não se omitiu sobre as alegações da defesa, razão pela qual não há falar em nulidade nesse ponto.
Ex positis, rejeito a preliminar.

UNÂNIME

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA PRIMEIRA QUESTÃO DE ORDEM
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
Como mencionado no relatório, algumas das teses sustentadas pelo requerido simplesmente não guardam correspondência com a realidade processual. Esta é uma delas.
Em 18 de fevereiro de 2021, no julgamento de questão de ordem neste processo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas determinou que os autos fossem devolvidos ao Governador do Estado “para cumprimento das disposições da parte final do caput do art. 13 da Lei Estadual n.o 3.993/1978, isto é, para aceitar ou não a conclusão do Conselho de Justificação”, uma vez que, no entendimento desta Corte, expresso no voto vencedor proferido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Giraldelli, o feito fora encaminhado a este Tribunal “sem a decisão do Governador do Estado acerca do aceite ou não do julgamento do Conselho de Justificação” (fls. 1.534-1.557).
O requerido alega que tal determinação não foi cumprida.
Sem razão, contudo.
Com a devolução dos autos ao Governo do Estado, a Procuradoria-Geral do Estado se manifestou nos seguintes termos:
“Não restam dúvidas de que a conclusão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT partiu da premissa de que o Chefe do Poder Executivo Estadual não se manifestou nos autos e que o processo foi enviado ao Tribunal instruído apenas com a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado.
Ao contrário do afirmado, houve sim manifestação do então Governador do Estado de Mato Grosso, Pedro Taques, que decidiu que o Major BM Cícero Marques Ferreira era culpado da acusação, conforme despacho publicado no Diário Oficial do Estado do dia 6 de dezembro de 2018 (DOC anexo).
Não se sabe as razões pelas quais o documento não foi encartado nos autos, porém é possível afirmar que o processo foi protocolado no TJMT um dia após a publicação conforme comprova o Termo de Recebimento e Classificação de f. 1.460.
(...)
A existência de decisão governamental publicada no Diário Oficial do Estado supre a omissão ventilada pelo TJMT e que impediu a análise do mérito.
Por ora, não há que se falar em confecção de nova decisão a ser proferida pelo atual Chefe do Poder Executivo, haja vista a existência de decisão anterior publicada em Diário Oficial que ainda produz efeitos jurídicos, pois não foi expressamente invalidada pelo Tribunal de Justiça” (fls. 1.660-1.661).
Em anexo à referida manifestação, a PGE apresentou cópia da decisão proferida em 6 de dezembro de 2018 pelo então Governador do Estado, José Pedro Gonçalves Taques, in verbis:
“Trata-se de Conselho de Justificação instaurado com o fim de apurar possíveis irregularidades praticadas pelo Bombeiro Militar Major CÍCERO MARQUES FERREIRA, que teve origem no Ato Governamental no 8.699/2016, de 28 de janeiro de 2016.
Diante do exposto, dada a regularidade formal do procedimento ora em análise, atento à recomendação exarada pela Procuradoria-Geral do Estado, que acolho na íntegra, decido que o Major BM Cícero Marques Ferreira é culpado da acusação que lhe foi imputada pela Portaria no 013/IPM/CORREG/2009, e que não reúne condições para permanecer nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por ter incorrido no artigo 2o, inciso I, alínea ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei no 3.993/1978.
Por fim, em atendimento ao artigo 125, § 4o e 142, inciso VI, ambos da Constituição Federal de 1988, no artigo 143 da Carta Estadual, e artigo 13, inciso V da Lei no 3.993/1978, encaminho os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso” (fl. 1.662).
Em 4 de novembro de 2021, o Vice-Governador Otaviano Olavo Pivetta, no exercício da Chefia do Poder Executivo Estadual, acolheu o relatório final do Conselho de Justificação – que concluíra pela incapacidade do requerido para permanecer na ativa –, bem como o parecer da PGE – que recomendara a decretação da perda do posto e da patente do oficial –, razão pela qual reiterou a remessa dos autos a este Tribunal “para o devido julgamento do feito, nos termos do art. 13, V, alínea ‘a’ e art. 14, da Lei no 3.993/1978, ratificando, com isso, a decisão governamental publicada no Diário Oficial do Estado no 27.396, de 6 de dezembro de 2018” (fl. 1.680).
Aportando novamente os autos em meu gabinete, tomei o cuidado de determinar à minha assessoria que entrasse em contato com a do Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli, redator do acórdão da questão de ordem, para que o eminente colega fosse consultado a respeito da caracterização, ou não, do cumprimento do decisum proferido pela Turma naquela oportunidade. Com a resposta positiva informada pela assessoria de Sua Excelência, dei por suprida a questão por meio de despacho proferido em 14 de dezembro de 2021 (fl. 1.686-1.687).
Em seguida, a Turma apreciou outra questão de ordem, atinente à tese de incompetência arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça – tese esta, que, como relatado, foi rejeitada por este órgão colegiado (fls. 1.691-1.699), ficando, assim, superada qualquer alegação no sentido de que o Governador do Estado não teria pleiteado explicitamente a aplicação da sanção de perda do posta e da patente ao requerido. A propósito, constou de meu voto, naquela ocasião, o seguinte:
“Outrossim, como já há manifestação expressa do Chefe do Poder Executivo reconhecendo a culpa do requerido e a sua incompatibilidade com o oficialato, tendo sido cumprida a determinação anterior desta Turma, resta superada a necessidade de devolução dos autos ao Governo do Estado” (fl. 1.698).
Registre-se que o requerido não recorreu desse acórdão.
Com efeito, ao acolher a conclusão do Conselho de Justificação (pela incapacidade do requerido para permanecer na ativa) e a recomendação da PGE (pela decretação da perda do posto de da patente do oficial), o Chefe do Poder Executivo Estadual expressou inequivocamente a pretensão de ver o requerido excluído das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar.
Logo, rejeito esta preliminar.

V O T O PRELIMINAR - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO GOVERNAMENTAL
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
O requerido alega que a decisão do Governador do Estado, acolhendo o relatório do Conselho de Justificação – decisão esta que o próprio requerido, paradoxalmente, tratou como “inexistente”, como visto no último tópico –, não foi dotada de fundamentação idônea.
Inicialmente, convém observar o que preceitua o art. 13 da Lei Estadual n. 3.996/1978:
“Artigo 13 – Recebidos, do Conselho de Justificação, os autos do processo, o Governador do Estado, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, aceitando ou não seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
(...)
V – a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado:
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2o ou
b) se, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2o, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade.”
Pela literalidade do caput, nota-se que somente haveria necessidade de que o Chefe do Poder Executivo Estadual fundamentasse sua decisão caso divergisse da conclusão do Conselho de Justificação, o que não ocorreu na espécie.
É evidente que uma releitura desse dispositivo à luz do texto constitucional de 1988 deve levar o Tribunal à conclusão de que a motivação do ato administrativo sempre se fará imprescindível, principalmente quando tiver o condão de implicar a supressão de direitos do indivíduo.
Seja como for, verifica-se que, no caso dos autos, diversamente do que afirmado pelo requerido, o decisum em questão contém fundamentação idônea. Transcrevo-o:
“De inicio, convém mencionar que o Major Cícero Marques Ferreira foi submetido à Conselho de Justificação, originado do Ato de Governo no 8.699/2016, de 28 de janeiro de 2016, que ao final concluiu o seguinte:
[...] Resolve o Conselho de Justificação por unanimidade decidir:
a. Que o acusado é CULPADO dos fatos imputados na peça acusatória conforme as (fls. 1313 a 1317) por prática de atos de utilização indevida de recursos públicos em benefícios próprio, quando do uso da verba destinada ao pagamento da alimentação dos militares da 5a Companhia Independente de Bombeiros Militar, situada em Nova Mutum, quando o mesmo exercia a função de Comandante da referida Unidade Militar; Aquisição, com recursos públicos, de itens estritamente particulares, tanto para sua família, quanto para sua esposa, em desacordo com os ditames legais de logística da Secretaria Estadual Segurança Pública (sic); Após comprovação durante o período dos fatos, foi constatado que houve ordem expressa deste comandante, à época, com o fato de reduzir o valor individual da verba de alimentação para cada militar, fato este que corroborou para ser conclusa a não totalidade de gastos com a alimentação da tropa, vez que restou provado montante destinado ao caixa do quartel.
Também não investiu em nenhum tipo de conserto ou manutenção das viaturas e equipamentos destinados a sua Unidade Bombeiro militar, deixando o moral da sua tropa se abater em razão da falta de comandamento, de profissionalismo, de comprometimento institucional e de zelo para com os bens públicos.
b. Que o acusado Major BM Cícero Marques Ferreira, Identidade no 000.071 CBM-MT e CPF no 495.883.971-20, é culpado e ESTÁ INCAPAZ PARA PERMANECER NA ATIVA, determinado que, na forma do art. 12 e seus parágrafos, da citada Lei sejam os presentes autos remetidos ao Sr. Coronel BM Alessandro Borges Ferreira – Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, para fins de direito.
Diante do exposto, entendo que assiste razão à Procuradoria-Geral do Estado ao opinar, no Parecer no 192/SGACI/2018, pelo acolhimento do Relatório Final do Conselho de Justificação que considerou o Major BM Cícero Marques Ferreira culpado da acusação que lhe foi feita por intermédio da Portaria no 013/IPM/CORREG/2009.
Assim, com fundamento no art. 64, §1o, da Lei no 7.692, de 1o de julho de 20021, bem como no art. 100 c/c o art. 1012, ambos da Lei Complementar no 207, de 29 de dezembro de 2004 e, ainda, amparado na jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios no que tange à motivação per relationem, em homenagem aos princípios da economia e eficiência, adoto como razões de decidir os fundamentos lançados pela Ilustre Procuradora do Estado Maria Helena dos Santos Souza no Parecer no 192/SGACI/2018. Ipsis Litteris:
[...]
DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
De início, cumpre esclarecer que o Conselho de Justificação, in casu, é um processo administrativo disciplinar destinado a avaliar a capacidade de oficial do Corpo de Bombeiro Militar em permanecer nos quadros da Instituição, em virtude das condutas graves por ele praticadas, as quais podem ser decorrentes de crime ou não. Tal processo se desenvolve em duas fases bem definidas:
a) fase administrativa: quando é nomeada, pelo Governador do Estado, uma comissão composta por três oficiais mais antigos que o acusado, a fim de apurar os fatos e oferecer a ampla defesa e o contraditório. Ao final os membros emitem um parecer opinativo pela culpabilidade ou não do militar e devolvem os autos ao Governador;
b) fase judicial: de posse dos autos, entendendo o Governador que o oficial não possui condições de permanecer na Instituição, o feito é encaminhado para o Tribunal de Justiça, a fim de submeter o Justificante ao processo e perda de posto e patente. Sendo declarada a perda pelo Tribunal, permite ao governador a publicação do ato de demissão.
Frise-se que esse procedimento híbrido – administrativo e judicial – decorre originariamente da Constituição Federal, Art. 42, § 1o c/c 142, § 3o, VI e VII, sendo acompanhado pelas legislações subordinadas: Constituição do Estado de Mato Grosso, Art. 143 e 144; Lei no 3.993/1978 (lei do Conselho de Justificação), Art. 13, V, 14, 15 e 16; Lei Complementar no 444/14 (Estatuto vigente), Art. 59, § 2o, 65, 165 e 166.
DA REGULARIDADE FORMAL
O presente Conselho de Justificação foi instaurado através do Ato Governamental no 8.699/2016 (D.O. 28/01/2016), em face do Major Bombeiro Militar CÍCERO MARQUES FERREIRA, após regular Processo Administrativo Disciplinar Militar, que fora iniciado pelas Portarias no 013/IPM/CORREG/2009, estando o referido bombeiro militar incurso nas condutas capituladas no artigos 2o, I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Lei no 3.993/1978.
Deve-se ressaltar que o presente Conselho de Justificação se pautou pelos estritos termos da legislação aplicável, e os membros designados pelo Sr. Governador, conduziram satisfatoriamente o procedimento em apreço, seja no que concerne à garantia do exercício do direito à ampla defesa, seja no tocante às formalidades dos atos essenciais atinentes à espécie.
Destaca-se a intimação do acusado e defensor, para todos os atos, sem exceção.
A comissão, por meio do Relatório Final de fl. 1.413/1.434, enfrentou toda a matéria de defesa apresentada pelo acusado, vindo a considerar as contundentes provas produzidas no IPM e no presente Conselho de Justificação para ao final concluir que o acusado é culpado dos fatos imputados na peça acusatória de f. 1.313/1.317.
Os artigos infringidos pelo acusado e constantes do Ofício no 011/CORREG/2016, que solicitou a instauração do Conselho de Justificação (f. 253/255) são os seguintes:
Decreto 1.329, de 21 de abril de 1978 – Regulamento Disciplinar da PMMT:
Art. 13 – São transgressões disciplinares:
1) todas as ações ou omissões contrárias à disciplina policial-militar especificadas no Anexo ao presente Regulamento;
2) todas as ações, omissões ou atos, não especificados na relação de transgressões do Anexo citado, que afetem a honra pessoal, o pundonor policial-militar, o decoro da classe ou o sentimento do dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais-Militares, leis e regulamentos, bem como aquelas praticadas contra regras e ordens de serviço estabelecidas por autoridade competente.
Relação Das Transgressões
07 – Deixar de cumprir ou de fazer cumprir normas regulamentares na esfera das suas atribuições.
(...)
20 – Trabalhar mal, intencionalmente ou por falta de atenção, em qualquer serviço ou instrução.
(...)
Lei Complementar no 555/14
Estatuto dos Servidores Públicos Militares
Da Ética
Art. 44 Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:
I – os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;
II – o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;
III – os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;
Dos Valores do Militares
Art. 45 São manifestações essenciais dos valores militares:
(...)
IV – o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;
V – o aprimoramento técnico e profissional;
(...)
Dos Deveres do Militar Estadual
Art. 46 Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.
(...)
§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:
(...)
III – agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;
(...)
V – exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;
VI – salvaguardar a vida e o patrimônio público e particular;
(...)
VIII – respeitar os direitos e garantias dos cidadãos;
(...)
X – decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;
XI – jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade;
(...)
XIV – resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;
(...)
XXIII – exercer, com responsabilidade, as prerrogativas que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-las contrariamente aos legítimos interesses dos cidadãos;
XXIV – abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei;
XXV – zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição;
XXVI – cumprir as obrigações e ordens.
Nesse sentido, analisando todo o conjunto probatório, o Sr. Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, em razão da gravidade dos fatos concordou integralmente com o relatório da comissão processante, entendendo que a conduta do Oficial Justificante contrariou os regulamentos, os princípios da Instituição Militar, bem como os princípios éticos da Instituição do Corpo de Bombeiros Militar e pugnou culpabilidade do Major BM CÍCERO MARQUES FERREIRA, no tocante, ao que foi lavrado em ata, especificamente ao crime averiguado pela Portaria no 013/IPM/CORREG/2009.
Deve-se ressaltar que os fatos apurados deram origem a duas ações judiciais que tramitam na Comarca de Nova Mutum/MT, citam-se:
- Ação Civil de Improbidade Administrativa 360/2012, Código 54666;
- Ação Penal no 62/2012, Código no 70024 (Incurso Art. 312, por 12 vezes, c/c 71, Ambos do CP; e 304, por 07 vezes, c/c 304, Ambos do CP);
Há que se ressaltar que Constituição Federal de 1988, tratou os militares de maneira diversa dos demais servidores, tendo em vista serem responsáveis por atividades estratégicas, voltadas à defesa da pátria, a garantia dos Poderes e a segurança da sociedade, trabalhando em situações de alto risco.
Deve-se ter tem mente as atribuições do cargo de Bombeiro Militar, motivo pelo qual a sua conduta deve ser pautada pelo mais rigoroso dever de ética, disciplina e conduta compatível com as funções exercidas, tanto na vida profissional como na sua conduta social.
E a boa conduta social, remete à análise da postura cotidiana frente aos fatos corriqueiros; este representa mero registro oficial do envolvimento da pessoa em algum tipo penal, seja provisório, seja definitivo. A boa conduta, portanto, significa a junção de bons antecedentes e de bons predicados morais, e tal conduta não foi demonstrada pelo Justificante.
A Constituição da República em seu artigo 142, § 3o, incisos VI e VII assim dispõe:
VI – o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; (Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)
VII – o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (Incluído pela Emenda Constitucional no 18, de 1998)
Veja-se que os fatos apurados no presente procedimento e as condutas perpetradas pelo justificante além de infringirem as normas estabelecidas no Estatuto da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e outros regramentos atinentes à corporação, também afrontaram o Código Penal Brasileiro e Código Penal Militar, e deram ensejo à instauração de várias Ações Penais, que tramitam perante a comarca de Nova Mutum.
Com isso, o Justificante além de incorrer em condutas criminosas, também infringiu, de modo residual, normas disciplinares castrenses que ferem os deveres, os valores éticos, morais e as obrigações previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Militares (Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014).
Deve-se destacar, também, que uma determinada conduta pode caracterizar um ilícito civil, administrativo e penal ao mesmo tempo. Nesse caso, não há violação do princípio do ‘non bis in idem’, que estabelece que ninguém poderá ser responsabilizado mais de uma vez pela prática de um determinado crime, pois as instâncias são em princípio independentes.
Isto porque entendem os Tribunais Superiores que há e deve haver sempre a aplicação do princípio da independência das instâncias consoante ao não prejuízo dos operados do Direito. Independência esta a qual permite que as esferas atuem juntas, sem, contudo, afetarem-se de modo que prejudique a punição daquele que, supostamente, mereça sanção por ato ilícito, sendo penal ou administrativo.
Nesse sentido, manifesto total concordância com o entendimento esposado pelos membros do Conselho de Justificação sob análise, em relatório acostado às f. 1.413/1.434, constituído pelo Sr. Governador do Estado, por se encontrar em total consonância com as provas produzidas e debatidas à luz do contraditório e ampla defesa, onde se concluiu que o Major BM CÍCERO MARQUES FERREIRA é culpado das acusações que lhe foram feitas, em relação à conduta descrita na Portaria n. 013/IPM/CORREG/2009. A Lei Complementar no 555, de 29 de dezembro de 2014 (Estatuto dos Militares dos Estados de Mato Grosso) regula a matéria no artigo 59, §2o, assim dispondo:
Art. 59 O Oficial que presumivelmente seja incapaz de permanecer como militar estadual da ativa será submetido a Conselho de Justificação na forma prevista em legislação peculiar.
(...)
§ 2o É de competência do Tribunal de Justiça do Estado julgar os processos oriundos do Conselho de Justificação, a ele remetido pelo Governador do Estado.
Observa-se que a lei citada remete para legislação específica os casos do Conselho de Justificação. Desse modo, cumpre repetir que, no âmbito do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a matéria é regulada pela Lei no. 3.993 de 26 de junho de 1978, a qual estabelece o rito geral do processo em espeque, da instauração, passando pela instrução, defesa, relatório e o julgamento.
Em linhas anteriores foi prelecionado que o Conselho de Justificação possui natureza híbrida – uma fase administrativa e outra judicial. Na primeira, o Comandante Geral diante de uma conduta irregular de natureza Grave praticada por um Oficial, com fulcro na lei do Conselho de Justificação irá sugerir ao Governador do Estado a abertura do processo disciplinar. A comissão nomeada, findos seus trabalhos, encaminha os autos ao Comandante-Geral, que por sua vez remete ao Governador do Estado para solução, nos termos do artigo 12, §4o da Lei no 3.993/1978
De posse do Conselho de Justificação, o Governador do Estado, na dicção do artigo 13 da Lei no 3.993, de 26 de junho e 1978, poderá:
Art. 13. Recebidos do Conselho de Justificação os autos do processo, o Governador do Estado, dentro de 20 (vinte) dias, aceitando ou não, seu julgamento e, neste último caso, justificando os motivos de seu despacho, determina:
I – o arquivamento do processo, se considera procedente a justificação;
II – a aplicação de pena disciplinar, se considera contravenção ou transgressão disciplinar a razão pela qual o oficial foi julgado;
III – na forma da legislação policial-militar, a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, se o oficial for considerado não habilitado para o acesso em caráter definitivo.
IV – a remessa do processo à Auditoria de Justiça da Polícia Militar, se considera crime a razão pela qual o oficial foi culpado
V – a remessa do processo ao Tribunal de Justiça do Estado;
a) se a razão pela qual o oficial foi julgado culpado está prevista nos itens I, III e V do artigo 2o;
b) se, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2o, o oficial foi julgado incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade. (grifei)
E os incisos I, II e V do artigo 2o da Lei o 3.993/1978, assim prescrevem:
Art. 2o - É submetido ao Conselho de Justificação, a pedido ou ‘ex-officio’, o oficial da Polícia Militar:
I – acusado oficialmente, ou por qualquer meio lícito de comunicação social, de ter:
a) procedido incorretamente no desempenho do cargo;
b) tido conduta irregular; ou
c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor policial-militar ou o decoro da classe;
(...)
III – afastado do cargo, na forma da legislação policial-militar, por se tornar incompatível com o mesmo ou demonstrar incapacidade no exercício de funções policiais-militares a ele inerentes, salvo se o afastamento é decorrente de fatos que motivem sua submissão a processo;
IV – condenado por crime de natureza dolosa, não previsto na legislação especial concernente à Segurança Nacional, em tribunal civil ou militar, à pena restritiva de liberdade individual até 2 (dois) anos, tão logo transite em julgado a sentença; (grifei)
Neste sentido é imperioso que os autos sejam encaminhados ao Sr. Governador do Estado, que poderá decidir por determinar a remessa ao E. Tribunal de Justiça de nosso Estado, nos termos do artigo 13, V, ‘a’, cumulado com o artigo 2o, I, da Lei no 3.993/78, acima transcritos, se considerar o fato motivo de demissão do Oficial justificante.
CONCLUSÃO
A vista do exposto, dada a regularidade formal do procedimento ora em análise, especialmente no que se refere à compatibilidade com o conjunto probatório, OPINA-SE pelo acolhimento do Relatório que considerou o Major BM CÍCERO MARQUES FERREIRA culpado da acusação que lhe foi feita na Portaria no 013/IPM/CORREG/2009, sugerindo que, nos termos do artigo 13, da Lei Estadual no 3.993/78, sejam os autos encaminhados ao Sr. Governador do Estado para decisão e posteriormente a remessa ao E. Tribunal de Justiça de nosso Estado, nos termos do artigo 13, V, ‘a’, cumulado com o artigo 2o, I, todos da Lei no 3.993/78, caso vislumbre a gravidade das imputações e sua consequente culpabilidade, para cumprimento das formalidades exigidas pela Constituição da República Federativa do Brasil, como conditio sine qua non, para aplicar a penalidade de demissão.
Por derradeiro, é necessário consignar que a manifestação exarada no Ofício no 001/BM-8/2018 pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel BM Alessandro Borges Ferreira, no tocante ao atual posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso foram apreciadas, contudo, adotar tal medida é negar eficácia as normas legais aplicáveis a espécie, de modo que a irrestrita observância ao ordenamento jurídico vigente pela Administração Pública é medida que se impõe.
É o parecer, que submetemos às superiores considerações.
Em reforço ao mencionado parecer, cabe apenas ressaltar que, conforme consignado no art. 37 da Constituição Federal, ‘A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência’, o que significa que as decisões e atos administrativos, por força do princípio da legalidade, estão sempre vinculados às disposições legais que regem o tema, especialmente as constitucionais.
Portanto, tendo o justificante sido considerado culpado da acusação que lhe foi feita na Portaria no 013/IPM/CORREG/2009, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consoante disposto no art. 13, V, alínea ‘a’, da Lei no 3.993/78, apresenta-se como um poder-dever do Poder Público, já que a sua atuação está vinculada aos comandos legais inerentes ao caso.
3 – CONCLUSÃO
Diante do exposto, no exercício do poder a mim conferido, ACOLHO o Relatório Final do Conselho de Justificação e, com base nas recomendações exaradas pela Procuradoria Geral do Estado, reitero a REMESSA DOS AUTOS ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o devido julgamento do feito, nos termos do art. 13, V, alínea ‘a’ e art. 14, da Lei no 3.993/1978, ratificando, com isso, a decisão governamental publicada no Diário Oficial do Estado no 27.396, de 6 de dezembro e 2018 no sentido de decido que o Major BM Cícero Marques Ferreira é culpado da acusação imputada pela Portaria no 013/IPM/CORREG/2009, e que não reúne condições para permanecer nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, por ter incorrido no artigo 2o, inciso I, alínea ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei no 3.993/1978” (fls. 1.669-1.679; sic).
Constata-se, destarte, que o Governador do Estado em exercício se valeu da técnica de fundamentação per relationem ou aliunde, reportando-se às conclusões da PGE, as quais, por sua vez, lastrearam-se no relatório final do Conselho de Justificação.
Acerca da validade da utilização da mencionada técnica de fundamentação, confira-se a orientação do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. LICENCIAMENTO EX OFFICIO, A BEM DA DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
1. É vedada, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, a apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância. Ressalva do ponto de vista do Relator, vencido nessa preliminar.
2. Apenas por ocasião do indiciamento é necessária a descrição detalhada dos fatos atribuídos à conduta do investigado e das possíveis infrações disciplinares por ele praticadas, de modo a permitir o amplo exercício do direito de defesa.
3. A despeito de ter invocado, na inicial do mandado de segurança a inaplicabilidade do Decreto Estadual n. 8.962/81, o recorrente não voltou a suscitar a questão nas razões do recurso ordinário, tornando preclusa a apreciação deste específico argumento, devidamente refutado pela Corte de origem.
4. Aplicada a pena disciplinar com fundamento nas condutas descritas na portaria de instauração do procedimento disciplinar, mostra-se absolutamente despiciendo o seu aditamento. Menção ao comportamento do acusado no curso do PAD apenas para demonstrar seu absoluto desinteresse em portar-se de maneira diversa e compatível com as exigências das corporações militares, pautadas, sobretudo, no princípio da hierarquia.
5. Afastamento da alegada nulidade em razão da ausência do acusado ou de seu advogado às oitivas de testemunhas, tendo em vista o absoluto descaso do impetrante em corresponder às convocações da comissão processante. Nomeação, ademais, de defensor ad hoc em todos os atos do processo nos quais não esteve presente.
6. A declaração de possíveis nulidades no processo administrativo disciplinar, segundo o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), depende da efetiva demonstração de prejuízos à defesa do servidor.
7. No âmbito do processo administrativo, é plenamente admitida a denominada fundamentação per relationem, podendo a autoridade competente, para fins de aplicação da pena disciplinar, valer-se da motivação contida em outras peças do processo administrativo disciplinar, inclusive daquela lançada no relatório final da comissão processante.
8. Ausência de desproporcionalidade entre a pena aplicada e a conduta do acusado.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 18.220/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma; data do julgamento: 23.10.2014; data da publicação: 1o.12.2014).
Nesse contexto, não se identifica a aventada nulidade na decisão em comento.
Portanto, rejeito a preliminar.

UNÂNIME

V O T O MÉRITO
EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (RELATOR):
Egrégia Turma:
Superadas todas as preliminares arguidas pela defesa, passo à análise do mérito do pedido governamental de decretação da perda do posto e da patente do requerido.
Inicialmente, contudo, é necessário compreender o § 4o do art. 125 da Constituição da República, no que diz competir ao Tribunal “decidir” sobre a perda do posto e da patente dos oficiais.
Se tal incumbência se limita à homologação da decisão do Governador do Estado, nossa competência está, a esta altura, exaurida, pois, como se depreende dos tópicos anteriores, a regularidade formal do procedimento do Conselho de Justificação foi devidamente observada no caso dos autos. Essa tem sido a linha interpretativa adotada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, como nos Processos n. 0029401-37.2002.8.06.0000 e 0079508-36.2012.8.06.0000, de relatoria dos Excelentíssimos Senhores Desembargadores Francisco Martônio Pontes de Vasconcelos e Lígia Andrade de Alencar Magalhães, respectivamente.
Se, por outro lado, a Constituição quis conferir ao Tribunal competência declaratória, faz-se imprescindível o exame dos elementos de prova produzidos na espécie, a fim de apurar se estes efetivamente respaldam as imputações, e, em caso positivo, verificar se a penalidade proposta pelo Chefe do Poder Executivo Estadual guarda proporcionalidade com a gravidade das transgressões e com as condições particulares do querido. Há precedentes nesse sentido do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e do próprio TJCE, quais sejam, os Processos n. 1420526-58.2013.8.15.0000 e 0011197-27.2011.8.06.0000, de relatoria dos Exmos. Srs. Des. Saulo Henrique de Sá Benevides e Francisca Adelineide Viana, na ordem.
O ponto comum a esses dois posicionamentos é o entendimento de que não há margem para dilação probatória na etapa judicial do procedimento, tema incontroverso na jurisprudência pátria. A esse respeito, trago à colação excertos de julgados do STM e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“O momento oportuno para a oitiva do justificante deve ocorrer durante a fase administrativa, portanto sua audiência, na atual fase processual, perante esta Corte Castrense Superior, não encontra assento na legislação de regência (arts. 15 e 16 da Lei no 5.836/72)” (STM, Processo n. 7000519-96.2019.7.00.0000, Rel. Min. Francisco Joseli Parente Camelo, Tribunal Pleno; data do julgamento: 15.5.2020; data da publicação: 29.6.2020).
“Ademais, diversamente do que postulado pela defesa, descabe a produção de outras provas nesta altura do procedimento, visto que, além de já suficientes os elementos até então existentes, conforme análise exauriente do Conselho de Justificação, o momento para a produção probatória pela defesa já está superado. Se outras provas eram do interesse da defesa, isso deveria ter sido requerido na ocasião adequada do procedimento, vale dizer, durante a instrução realizada perante o Conselho de Justificação, estando, portanto, precluso o direito probatório na atual fase em que se encontra o procedimento” (TJMS, Processo n. 1600049-33.2021.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Segunda Seção Criminal; data do julgamento: 16.8.2021; data da publicação: 18.8.2021).
De minha parte, adoto o posicionamento de que nossa função, neste oportunidade, não é meramente homologatória, mas eminentemente declaratória, na medida em que o inciso VI do § 3o do art. 142 da Constituição estabelece que “o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra”, e o art. 14 da Lei Estadual n. 3.993/1978 preceitua que “é da competência do Tribunal de Justiça do Estado, julgar, em instância única, os processos oriundos do Conselho de Justificação”, ao passo que o art. 16 do mesmo diploma normativo prevê, inequivocamente, o seguinte:
“Art. 16 – O Tribunal de Justiça do Estado, caso julgue provado que o oficial é culpado do ato ou fato previsto nos itens I, III e V do artigo 2o, ou que, pelo crime cometido, previsto no item IV do artigo 2o, é incapaz de permanecer na ativa ou na inatividade, deve, conforme o caso:
I – declará-lo indigno do oficialato ou com ele incompatível, determinando a perda de seu posto e patente;
II – determinar sua reforma.
§ 1o - A reforma do oficial é efetuada no posto que possui na ativa, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
§ 2o - A reforma do oficial ou sua demissão ‘ex-officio’, consequente da perda do posto e patente, conforme o caso, é efetuada por ato do Governador do Estado, tão logo seja publicado o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado.”
Isso significa que, malgrado não seja possível a abertura de nova instrução no âmbito deste Tribunal, este não se vincula à conclusão a que chegou o Conselho de Justificação, cabendo a esta Corte, portanto, reexaminar o acervo probatório colhido na seara administrativa, e, em reputando demonstradas as transgressões disciplinares, aplicar ao requerido a reprimenda adequada.
Firmadas essas premissas, passo à análise do caso concreto.
Em linhas gerais, alega-se que, entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009, o requerido, na condição de comandante da 5a Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, situada em Nova Mutum, determinou a redução da verba destinada à alimentação de cada comandado e utilizou a diferença em benefício próprio. Outrossim, afirma-se que o requerido não promoveu, como deveria, a manutenção das viaturas e equipamentos destinados à unidade da corporação por ele comandada, desprezando o profissionalismo, comprometimento institucional e zelo para com os bens públicos.
Foram juntadas aos autos cópias de listas de produtos referentes a cupons fiscais, além de cópias de autorização de débito concernentes a esses cupons, emitidos pelo Supermercado Saito, descritivos de compras efetuadas pela 5a Companhia no mencionado estabelecimento comercial, dos quais é possível perceber a aquisição de diversos itens não relacionados às necessidades alimentares dos integrantes daquela unidade da corporação, como cremes e escovas dentais, alimentos infantis, fraldas descartáveis, absorventes íntimos femininos, sandálias de praia (de pequena numeração), entre outros materiais que, por sua natureza e quantidade, seriam evidentemente destinados ao uso pessoal e/ou da família do comprador (fls. 7-40).
Também foi juntada ao caderno processual relação de empenhos e pagamentos efetuados pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum à 5a Companhia, bem como cópia do convênio que respaldava tais transferências, tendo por finalidade específica a “a aquisição de materiais de consumo para manutenção da 5a CIA Independente de Bombeiros Militar de Nova Mutum” (fls. 76-78).
Primeira pessoa a ser inquirida após a instauração do inquérito policial militar, o 3o sargento Israel Marçal de Jesus, que atuou sob o comando do requerido à época dos fatos – quando Cícero ainda era capitão –, declarou:
“Que quando o Cap BM Marques assumiu o comando da 5a CIBM o valor da etapa diária para alimentação da guarnição de serviço foi reduzida de R$ 40,00 para R$ 25,00 e que após aproximadamente 3 meses reduziu esse valor para R$ 15,00. Informou ainda que foram realizadas tentativas de reunir com o comandante para discutir o valor da etapa diária, mas ele desconversava dizendo que não estava recebendo o repasse da etapa e tinha que economizar. Disse ainda que a CIA recebia um repasse do Estado no valor de R$ 2.080,00 e um outro repasse da Prefeitura Municipal de R$ 1.200,00 perfazendo um total de R$ 3.280,00 por mês. Declarou também que a companhia passava por sérias dificuldades, como por exemplo, a manutenção das instalações, viaturas quebradas, lâmpadas queimadas, falta de pilhas para lanternas; Que por volta de 2 meses antes de passar o comando da 5aCIBM, o Cap BM Marques reuniu o efetivo e informou que fora roubado o dinheiro da etapa alimentação de dentro da sua sala e que havia um ladrão entre os militares desta companhia e que em seguida não tomou nenhuma providência e nunca mais tocou no assunto; Que não sabe dizer o que o Cap BM Marques fazia com o restante da etapa que não era utilizado com a alimentação da tropa, já que ele recebia mais de R$ 3.000,00 e gastava cerca de R$ 600,00 com as compras de gêneros alimentícios, e que o quartel ganhava por mês 4 caixas com cerca de 8 frangos cada uma da Perdigão, além de um pacote com cerca de 20 Kg de carne de porco da Excelência; Que não sabe dizer como eram utilizados os cartões magnéticos destinados para fazer compras no Supermercado Saito, que esses cartões ficavam sob o controle da B-1 e do Cap BM Marques; Que nunca viu o Cap BM Marques fazendo compras pessoais com os recursos do quartel, mas que devido a apresentação dos cupons fiscais contendo itens não condizentes com os utilizados para a confecção da alimentação do quartel, leva a crer que eram para utilização própria do Cap BM Marques e de sua família; Que nunca viu no quartel alguns dos itens que constam nos cupons, como por exemplo, sandálias Ipanema no 27/28, chocolates, absorventes femininos, fraldas descartáveis; Que durante todo o período que o Cap BM Marques ficou no comando da Cia adquiriu apenas um liquidificador e que não realizou nenhuma reforma ou melhoria nas instalações do quartel e nem consertou as viaturas que estavam muito desgastadas; Que o Cap BM Marques adquiriu um terreno em Nova Mutum no valor aproximado de R$ 90.000,00 e construiu 2 quitinetes e está construindo a terceira quitinete; Que quando foram realizadas as denúncias do Cap BM Marques no Comando Geral do CBMMT, recebeu duas ligações no seu celular oriundas de numero não identificado dizendo que iria calar a sua boca, porém, não sabe afirmar se estas ligações tem alguma relação com as denúncias e os fatos ocorridos na 5a CIBM; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 124-125; sic).
Em seguida, foi ouvido o soldado Marcio Vinicius Rodrigues da Silva, que relatou:
“Que desde que foi incluído na 5a CIBM em dezembro de 2004 trabalhou na área administrativa juntamente com os ex-comandantes e que o 1o Ten BM Gledson ao passar o comando da Cia para o Cap BM Marques, em março de 2008, não deixou nenhuma dívida pendente e que ainda comprou um aparelho condicionador de ar para a sala do comando e que tão logo o Cap BM Marques assumiu de fato o comando da Cia reduziu o valor da etapa diária para custeio da alimentação da guarnição de serviço e de expediente de R$ 40,00 para R$ 20,00 alegando que o repasse mensal da etapa alimentação estava atrasado e que havia dívida no supermercado Saito; Declarou ainda que esse valor de R$ 40,00 era pago desde o ano de 2005 na gestão no comando do Maj BM Héctor e que a tropa não entendia o porquê 3 anos depois esse valor foi reduzido pela metade, levando-se em consideração a inflação do período e o alto custo de vida no município de Nova Mutum; Que em janeiro de 2009 aconteceu um fato que nunca havia acontecido na 5a CIBM e principalmente na sala do comandante quanto ao desaparecimento de dinheiro do repasse da Prefeitura Municipal do valor de R$1.500,00 que o Cb C. Pires guardou na mesa do comandante, sendo que não havia chave nas suas gavetas e nem a porta da sala do comando oferecia segurança, e que o Cap BM Marques não tomou nenhuma providência quanto a apuração desses fatos, apenas comentando dez dias depois que iria fazer a coleta das impressões digitais na sua sala e enviar para um órgão competente para identificar essas impressões, aproveitando-se deste fato para reduzir novamente o valor da etapa diária de R$ 20,00 para R$ 15,00, só não agravando ainda mais a situação tendo em vista que a Cia recebe a doação mensal de 4 caixas de frangos da Perdigão e aproximadamente 21 Kg de carne de porco do frigorífico Excelência; Que o CB BM C. Pires tinha a chave da sala do comandante e que também era o responsável por acompanhar o recebimento dos recursos oriundos tanto do Estado como da Prefeitura e que também era o CB BM C Pires quem assinava os cheques da 5a CIBM em conjunto com o comandante, todavia, sempre que ele era questionado pela tropa quanto aos atrasos nos repasses, ou mesmo o que era feito com o restante dos recursos que sobravam da alimentação, o CB BM C Pires alegava que esses assuntos eram coisas do administrativo e que a alimentação da companhia era boa, não necessitando melhorias e nem de aumento nos repasses diários, demonstrando com isso total fidelidade e conivência com os descasos do Cap BM Marques com a tropa e com a companhia. Que não logo o Cap BM Marques assumiu o comando da 5a CIBM este declarante sofreu um acidente, vindo a quebrar a fíbula da perna direita, ficando assim impedido de prestar seus serviços administrativos, sendo substituído pelo Sd BM Zinezi, mas que sabia que as prestações de contas dos repasses mensais estavam sendo realizadas tanto para o Estado, como para a Prefeitura Municipal, o que vem a comprovar o recebimento destes recursos, sendo ainda que estes balancetes se encontram arquivados na Cia e que mesmo assim o valor da etapa diária repassado para as guarnições continuava reduzido, e o Cap BM Marques sempre alegando que os repasses mensais continuavam atrasados; Que não sabe dizer o que era feito com o restante do recursos que sobrava do repasse mensal para o custeio da alimentação da tropa e que, durante o período do comando do Cap BM Marques as únicas coisas adquiridas para o quartel foram um ferro de passar e um liquidificador, não realizando nenhuma manutenção no quartel e nem nas viaturas e equipamentos; Que durante o comando do Cap BM Marques foi cedido pelo Supermercado Saito apenas um cartão magnético para realização de compras e que o Cap BM Marques solicitou uma cópia deste cartão para ficar em seu poder, e que não sabe dizer como era utilizado essa segunda via do cartão, pois não havia nenhuma comprovação e nem prestação de contas a respeito; Que não sabe dizer se o Cap BM Marques realizava compras pessoais com os recursos do quartel, mas que devido a apresentação dos cupons fiscais constantes nos autos, afirma que vários dos itens não foram utilizados ou consumidos dentro do quartel, levando a deduzir que seriam utilizados pelo próprio Cap BM Marques e sua família; Que o Cap BM Marques adquiriu, durante seu comando, um terreno e construiu duas quitinetes e que ainda existem mais duas em construção neste município de Nova Mutum-MT; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 127-129; sic).
Semelhantes foram as declarações prestadas pelo cabo Otulio Cesar Ferreira, in verbis:
“Que desde que serve na 5a CIBM no ano de 2003 para cá o valor diário da etapa alimentação era em torno de R$ 40,00 e que mesmo quando havia algum atraso no repasse do recurso do Estado havia uma redução do valor diário da etapa, porém, nunca chegou aos R$ 15,00 impostos pelo Cap BM Marques durante o seu comando em 2009; Que apesar de não ter acesso as documentações ouviu dizer que a companhia recebia um repasse do Estado no valor de R$ 2.080,00 e um da Prefeitura Municipal no valor aproximado de R$ 1.200,00; Que desde a assunção do comando do Cap BM Marques o valor foi reduzido dos R$ 40,00 pagos pelos comandantes anteriores par R$ 30,00 por dia para custeio do café da manhã, almoço e jantar da guarnição de serviço e do expediente, totalizando em média 6 militares; Que não sabe dizer de que forma eram empregados os recursos que sobravam dos repasses mensais, após o pagamento das despesas com alimentação; Que durante o comando do Cap BM Marques não foi observado nenhuma manutenção ou reforma do quartel, conserto de viaturas, aquisição de móveis ou de equipamentos; Que ficou sabendo através do Sd BM M Silva que o Cap BM Marques realizou como aquisição durante o seu comando apenas um liquidificador; Que a Companhia possuía dois cartões magnéticos do Supermercado Saito para realização das compras para alimentação diária da guarnição de serviço, ficando um cartão com o comandante da guarnição e o outro cartão segundo informações ficava em poder do Cap BM Marques e que não sabe de que forma esse segundo cartão era utilizado; Que o Cap BM Marques reuniu os militares da 5a CIBM em sua sala para comunicar que havia desaparecido um valor aproximado de R$ 1.500,00 em dinheiro de dentro da sua sala e que ele não tomou nenhuma providência quanto a apuração desse fato, sendo que somente o CB BM C Pires e o SD BM M Silva tinham acesso a sala do comandante para levar documentos do expediente quando o Cap BM Marques se encontrava na Cia; Que o Cap BM Marques adquiriu um lote de terreno na cidade de Nova Mutum e construiu duas peças de quitinetes e ouviu dizer que existem mais duas quitinetes em construção nesse mesmo terreno; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 132-133; sic).
No mesmo sentido, confira-se o depoimento do soldado Vicente Joaquim Marçal de Jesus:
“Que cada comandante tinha uma forma de trabalhar, mas que todos eles mantiveram um valor aproximado de R$ 40,00 para a aquisição da alimentação diária da guarnição de serviço e do pessoal do expediente sendo que o Cap BM Marques assim que assumiu o comando da 5a CIBM reduziu esse valor para R$ 20,00, alegando que estava havendo sobras de comidas no quartel, além de que o repasse do Estado estava atrasado e que ele tinha dívidas no comércio local, e que após certo período reduziu novamente esse valor para R$ 15,00 por dia; Que o valor repassado diariamente para aquisição da refeição se destina a aquisição dos gêneros crus, com exceção da carne, já que a Cia ganha mensalmente doações de algumas caixas de frangos da Perdigão e carne de porco do frigorífico Excelência, e que além de alimentos, adquire ainda dentro desse mesmo valor diário, materiais de higiene e limpeza para a Cia; Que a 5a CIBM recebia dois repasses mensais, sendo um do Estado e outro da Prefeitura Municipal para custeio da alimentação, mas que não sabe dizer com certeza quais eram esses valores; Que não sabe dizer o que era feito com o valor que sobrava do repasse da alimentação, já que a Cia recebia mais de R$ 3.000,00 e gastava cerca de R$ 600,00 mensais com a alimentação; Que não observou no comando do Cap BM Marques nenhuma benfeitoria ou reforma no quartel, aquisição de materiais ou móveis e nem conserto de viaturas; Que na Cia existia um cartão magnético do Supermercado Saito para a compra diária de alimentos e que não sabe dizer se havia um segundo cartão, nem com quem ficava e nem de que forma era utilizado; Que o Cap BM Marques reuniu os militares da Cia em formatura e comunicou que havia sumido um valor em dinheiro do repasse da Cia, que não sabe precisar se era o repasse do Estado ou da Prefeitura, e que o Cap BM Marques disse ainda que o dinheiro havia sumido da gaveta de sua mesa e que a porta da sua sala havia sido arrombada, dizendo ainda que iria mandar investigar as impressões digitais e caso algum bombeiro militar da Cia tivesse roubado o dinheiro e se arrependesse, que o procurasse para se apresentar para não agravar ainda mais a sua situação; Que o Cap BM Marques não tomou nenhuma providência formal quanto ao desaparecimento desse dinheiro e nem tocou mais nesse assunto; Que tem informação que o Cap BM Marques adquiriu durante o período que permaneceu no comando da Cia um terreno e construiu quitinetes; Que os militares que assessoravam o Cap BM Marques nas seções administrativas eram o CB BM C Pires e o SD BM Zinezi, mas que não tinha acesso a nenhum documento e nem dos procedimentos que eram realizados; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 134-135; sic).
Correndo o risco de tornar a leitura repetitiva, mas optando por pecar pelo excesso, transcrevo a narrativa do soldado Rodrigo Vital Zinezi:
“Que deram origem a este inquérito, respondeu que na época em que foi passado o comando do MAJ BM Hector para o 1o TEN BM Gledson o repasse para a etapa diária de alimentação da guarnição de serviço e do pessoal de expediente continuou sendo de R$ 40,00 mas, quando o Cap BM Marques assumiu o comando da 5a CIBM reduziu o valor para R$ 20,00 por dia, alegando que os repasses mensais do Estado não estavam vindo e que havia dívidas junto ao supermercado Saito, e que a partir de janeiro de 2009 o Cap BM Marques reduziu novamente esse valor para R$ 15,00 por dia, dizendo que foi em razão do desaparecimento de R$ 1.500,00 em dinheiro de dentro da sua sala, que seria referente ao repasse da Prefeitura Municipal; Que na época em que houve o desaparecimento desse dinheiro este declarante estava de folga do serviço operacional e que recebeu uma ligação telefônica do CB BM C Pires perguntando se não tinha visto algum dinheiro caído no chão da sala do comandante da 5a CIBM, respondendo que não viu e nem sabia de nada a respeito desse fato, posteriormente ficou sabendo que o Cap BM Marques reuniu os militares da Cia e disse que havia um ladrão entre eles, porém, não foi tomada nenhuma providência de imediato para se esclarecer essa situação do dinheiro desaparecido e que, somente após uns 20 dias foi que o Cap BM Marques disse que teria informado o Comando de Bombeiros Militar do Interior a respeito desses fatos; Que a 5a CIBM recebia R$ 2.080,00 de repasse mensal do Estado para custear despesas com alimentação e mais R$ 1.200,00 da Prefeitura Municipal, sendo que por um breve período esse repasse da Prefeitura foi elevado para R$ 1.500,00 voltando depois de alguns meses ao valor anterior de R$ 1.200,00, e quem normalmente ia receber esses valores era o CB BM C Pires, e que este declarante chegou a realizar esse procedimento por uma única vez a pedido do próprio Cap BM Marques; Que o cheque do Banco do Brasil referente ao valor de R$ 2.080,00 do repasse do Estado era descontado na boca do caixa e o dinheiro era entregue nas mãos do Cap BM Marques, e que o cheque da Prefeitura Municipal no valor de R$ 1.500,00, também do Banco do Brasil, normalmente era utilizado para pagar as despesas no supermercado Saito, sendo que nunca se pagava o valor total da dívida, ficando sempre uma pendência de saldo negativo no supermercado e o restante do cheque era trazido em espécie para as mãos do Cap BM Marques; Que não sabe dizer o que o Cap BM Marques fazia com a sobra dos recursos destinados ao custeio da alimentação da tropa, que não ultrapassava uma média mensal de R$ 700,00, sendo que os recursos recebidos mensalmente chegou a ultrapassar os R$ 3.500,00; Que durante todo o período que o Cap BM Marques esteve no comando as únicas coisas adquiridas foram um liquidificador e um ferro de passar, não realizando nenhuma manutenção no prédio do quartel e que, apenas um conserto foi realizado nas duas viaturas operacionais, porém sendo custeado pela empresa Perdigão; Que a 5a CIBM possuía dois cartões magnéticos do supermercado Saito, ficando um cartão com o adjunto de dia da Cia e o outro com o Cap BM Marques; Que não sabe dizer de que forma e nem por quem era utilizado esse cartão, somente quando foi ao supermercado Saito solicitar um extrato das dívidas do quartel é que tomou ciência que haviam valores bem acima dos praticados para as compras de alimentos para a guarnição de serviço da 5a CIBM; Que nunca houve a necessidade da aquisição de carne no Supermercado Saito, uma vez que a Cia recebe doação mensal de 4 caixas de frangos da empresa Perdigão e mais 20 kg de carne de porco do frigorífico Excelência; Que não chegou a ver nenhum dos itens incompatíveis com os gêneros alimentícios consumidos pela guarnição de serviço, constantes nos cupons fiscais presentes nos autos, que foram adquiridos no supermercado Saito; Que reconhece as assinaturas do Cap BM Marques nos cupons fiscais do supermercado Saito, com valores bem acima dos praticados diariamente pelas guarnições de serviço para aquisição de gêneros alimentícios; Que durante o período em que o Cap BM Marques comandou a 5a CIBM chegou a comprar um terreno e construir duas quitinetes neste município de Nova Mutum-MT; Que desde quando este declarante foi transferido para a função administrativa, passou a realizar as compras diariamente, no valor de R$ 15,00, para a confecção das refeições destinadas as guarnições de serviço e que guardava as cópias dos cupons fiscais do supermercado Saito, sendo que o Cap BM Marques descobriu essas cópias e pediu para que as mesmas fossem incineradas; Que o Cap BM Marques orientou este declarante para justificar, caso alguém perguntasse, que a refeição era de boa qualidade e que se gastava mais de R$ 30,00 por dia com a alimentação das guarnições de serviço, orientando-o ainda para dizer que pelo menos uma vez na semana era realizado um churrasco para as guarnições de serviço; Que o Cap BM Marques disse ainda para este declarante não confiar nos praças e que ficasse sempre do lado dele; Que sempre foi questionado e cobrado pela tropa quanto aos poucos recursos destinados para a aquisição diária de alimentos e que sempre levou essa preocupação ao Cap BM Marques, sendo que o mesmo dizia que era para permanecer o valor de R$ 15,00 diariamente, sem dar maiores explicações; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 137-139; sic).
Confira-se também o depoimento prestado em sede inquisitiva pelo cabo Claudomiro Pires da Silva:
“Que desde que o SGT BM Claro foi transferido para Cuiabá o declarante vem desempenhando as funções administrativas da 5a CIBM, visto que não tinha outra pessoa qualificada para exercer tais funções e operar o computador, passando trabalhar nas funções e operar o computador, passando a trabalhar nas funções da 1a Seção, 3a Seção, Centro de Serviços Técnicos, além de auxiliar o Comandante nas prestações de contas e montagens de balancetes; Que durante o período do comando do Cap BM Marques os repasses mensais para custeio de alimentação, sendo R$ 2.080,00 de recursos do Estado e mais R$ 1.200,00 provenientes da Prefeitura Municipal, vieram com certa regularidade sofrendo pequenos atrasos eventualmente; Que tão logo o Cap BM Marques assumiu o comando da 5a CIBM determinou que o valor da etapa diária para custeio da alimentação da guarnição de serviço e dos militares do expediente administrativo, fosse reduzido de R$ 40,00 para R$ 20,00 sem dar maiores justificativas para tal determinação; Que não observou em nenhum momento nenhum dos itens incompatíveis com as aquisições diárias normais destinadas a alimentação da tropa, os quais foram adquiridos no supermercado Saito, conforme cupons fiscais constantes nos autos; Que não sabe dizer o que o Cap BM Marques fazia com a sobra dos recursos destinados a aquisição de gêneros alimentícios, uma vez que se tinha uma média mensal de R$ 700,00 com esses gastos e a Cia recebia mais de R$ 3.200,00 mensais; Que o Cap BM Marques alegava que o dinheiro que sobrava seria investido na manutenção das viaturas e das instalações do quartel, porém, nunca observou tais investimentos, a não ser a aquisição de um ferro de passar roupa, um liquidificador e uma placa de vídeo para o computador da 1a Seção; Que o Cap BM Marques era quem pessoalmente realizava os pagamentos mensais no supermercado Saito e que não sabe precisar se a dívida era toda quitada ou se ficavam pendências para o mês seguinte; Que o supermercado Saito forneceu um cartão magnético para a realização de compras naquele estabelecimento e que o Cap BM Marques passou esse cartão para o Sd BM Zinezi para que ele fizesse as compras diárias no valor de R$ 20,00 para a alimentação das guarnições de serviço e militares do expediente, e que o Cap BM Marques solicitou a confecção de uma cópia desse cartão magnético para ficar em seu poder, não sabendo dizer nem como e nem de que forma esse cartão era utilizado; Que assinava os cheques do Banco do Brasil em nome da 5a CIBM, em conjunto com o Cap BM Marques para fins de ser descontado, pagar as contas da Companhia e posterior prestação de contas dos recursos oriundos do Estado no valor de R$ 2.080,00; Que o próprio Cap BM Marques era quem confeccionava os balancetes para prestação de contas da utilização dos recursos e que apenas encaminhava para a 1a Seção com a finalidade de impressão, arquivo eletrônico e arquivo impresso; Que em janeiro de 2009 quando descontou o cheque no valor de R$ 1.500,00 referente ao repasse da Prefeitura Municipal do mês de dezembro de 2008 ligou para o Cap BM Marques que se encontrava em Cuiabá-MT, o qual orientou este declarante a guardar o dinheiro na gaveta da sua mesa, na sala do comando, onde havia algumas notas fiscais, após isso saiu e trancou a porta da sala do comando, porém, poucos dias depois quando adentrou novamente na sala do comando para deixar alguns documentos, verificou a gaveta e constatou que o dinheiro não mais estava ali, ligando imediatamente para o Cap BM Marques, que ainda se encontrava em Cuiabá, sendo orientado por ele para aguardar o seu retorno, para que pudesse tomar as devidas providências, o declarante informou logo após essa ligação o adjunto de dia CB BM Otulio e ainda ligou para o SD BM Zinezi, que também trabalhava no expediente administrativo, para relatar o ocorrido; Que o Cap BM Marques ao chegar de viagem na Cia reuniu o efetivo e informou a todos quanto ao desaparecimento do dinheiro, dizendo que iria lacrar a sua sala para coletar impressões digitais, contudo, não sabe dizer se houve acusação por parte do Cap BM Marques contra algum integrante da 5a CIBM; Que não foi tomada nenhuma providência efetiva por parte do Cap BM Marques para apurar o desaparecimento do dinheiro acima citado; Que no período em que o Cap BM Marques esteve a frente do comando da 5a CIBM, o mesmo adquiriu um lote em Nova Mutum e construiu duas quitinetes que se encontram alugadas; Que ficou sabendo através do SD BM M Silva que ele e o SD BM J Souza receberam algumas ligações telefônicas e ameaçadoras, porém, não sabem dizer qual a origem e nem a relação dessas ligações com as denúncias contra o Cap BM Marques; Que mesmo o declarante trabalhando na parte administrativa da 5a CIBM, e tendo uma estreita ligação funcional com o Cap BM Marques, esse comandante era muito reservado e não dava maiores detalhes a respeito da movimentação financeira que realizava, incumbindo seus auxiliares de descontar os cheques dos repasses mensais e trazer o dinheiro em suas mãos para que ele próprio fizesse os pagamentos das dívidas da Companhia, sendo que raramente, o Cab BM Marques incumbia este declarante ou o SD BM Zinezi para que levasse determinada quantia em dinheiro para abater na dívida da Cia com o supermercado Saito; Que não sabe dizer se as compras realizadas pelo Cap BM Marques no supermercado Saito eram pagas com recursos próprios ou com os recursos da 5a CIBM; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 141-143; sic).
Pertinentes, também, as declarações prestadas por Márcio Oliveira Santos, gerente do Supermercado Saito:
“Que desde que o Cap BM Marques chegou à cidade de Nova Mutum – MT ele sempre teve uma conduta mais reservada e não procurava ter muito contato com essa gerência, diferentemente dos comandantes anteriores, que mantinha um relacionamento mais estreito; Que o Cap BM Marques normalmente mandava seus auxiliares para vir fazer aqui as compras da Companhia e fazer os acertos dos débitos com o supermercado, geralmente esses acertos eram feitos pelo CB BM C Pires; Que não se recorda de ter expedido uma cópia do cartão magnético utilizado para compras no supermercado Saito para a 5a CIBM, porém, nada impede que um outro funcionário da empresa pudesse ter feito essa cópia; Que confirma que os valores gastos com as compras diárias com a Cia giravam em torno de R$ 40,00 antes do comando do Cap BM Marques e que quando ele assumiu o comando esse valor foi reduzido para aproximadamente R$ 20,00 por dia, sendo reduzido novamente em janeiro de 2009 para o valor de R$ 15,00; Que as compras realizadas pelo Cap BM Marques eram computadas juntamente com as outras compras realizadas diariamente pelos integrantes da companhia para a confecção da alimentação para a guarnição de serviço; Que quando alguém da Cia vinha fazer o acerto mensal, não havia separação entre as compras realizadas pelo Cap BM Marques e as compras da Companhia, sendo que todas elas entravam no somatório geral da dívida da 5a CIBM; Que não chegou a expedir nenhum cartão magnético do supermercado Saito em nome do Cap BM Marques, para utilização de compras pessoais; Que o pagamento das dívidas da 5a CIBM com o supermercado Saito normalmente era realizado com o cheque da Prefeitura Municipal no valor de R$ 1.200,00 e o restante era pago em dinheiro; Que na maioria das vezes a dívida da 5a CIBM não era quitada na sua totalidade, sempre restando uma parcela da dívida a ser acumulada para o mês seguinte; Que o supermercado Saito não cobrava juros das dívidas pendentes, em razão da parceria e do apoio que sempre procurou dar para a 5a CIBM; Que baseado nessa parceria, confiança e no apoio à 5a CIBM o supermercado Saito não mantém um controle rigoroso dos pagamentos efetuados por ela, em razão de não cobrar os juros dos saldos devedores que eram transferidos para os meses subsequentes, como se fossem novas compras; Que não tem nada contra a pessoa do Cap BM Marques” (fls. 147-148; sic).
Transcrevo ainda o termo de inquirição do soldado Juliano de Oliveira Bastos:
“QUE quando veio transferido para a 5a CIBM no ano de 2003 o valor da etapa diária já era de R$ 40,00 para custear as despesas com a alimentação da guarnição de serviço, que era de três a quatro bombeiros, mais o almoço de dois militares do expediente administrativo, e quando o Cap BM Marques assumiu o comando da Companhia reduziu esse valor para R$ 20,00 alegando que havia assumido o quartel com dívidas do comando anterior, pendentes no comércio local; Que durante as formaturas realizadas com o efetivo da 5a CIBM, o Cap BM Marques era questionado sobre o porquê dessa redução no valor da etapa diária da alimentação, mas ele sempre desconversava e não dava nenhuma explicação lógica; Que o CB BM C Pires era o único militar que concordava e que defendia as atitudes do Cap BM Marques, quanto a redução do valor da etapa diária, alegando que os R$ 20,00 eram suficientes e que as guarnições estavam comprando coisas supérfluas; Que durante o comando do Cap BM Marques as compras diárias dos gêneros alimentícios para a confecção da refeição da guarnição de serviço, eram revezadas, pois uma época foi feita pelos militares do expediente e em outra época pela própria guarnição de serviço, porém sempre dentro do valor estipulado pelo Cap BM Marques; Que não sabe dizer o que o Cap BM Marques fazia com os repasses que recebia, tanto da Prefeitura Municipal como os recursos do Estado, que juntos somavam mais de R$ 3.000,00 por mês, sendo que as despesas com alimentação das guarnições de serviço giravam em torno de R$ 700,00, já que a 5a CIBM ganhava todos os meses de três a quatro caixas de frango do frigorífico Perdigão e mais 20 Kg de carne suína do frigorífico Excelência; Que as únicas coisas que se lembra que foram adquiridas pelo Cap BM Marques durante todo o seu comando foram um ferro de passar roupas e um liquidificador; Que nunca viu dentro do quartel nenhum dos itens constantes nos cupons fiscais do supermercado Saito e que são incompatíveis com a alimentação diária das guarnições de serviço, tais como: sandália, iogurte, chocolate, frauda descartável, absorvente, dentre outros; Que certa vez quando estava entrando de serviço, ficou sabendo que havia desaparecido um dinheiro de dentro da sala do Cap BM Marques, mas que não sabe precisar o valor e nem de que forma isso aconteceu, inclusive quando perguntou ao Cap BM Marques sobre o valor desaparecido, ele desconversou dizendo que isso não era importante, sendo que uma semana depois desse fato ele reduziu novamente o valor da etapa diária da alimentação para R$ 15,00 sem dar maiores esclarecimentos; Que o Cap BM Marques adquiriu em Nova Mutum um lote e construiu duas quitinetes, durante o tempo que passou aqui no comando da Companhia; Que o Cap BM Marques era uma pessoa tranquila e não pegava no pé de ninguém, a única revolta foi o que ele fez com a questão da alimentação; Que não tem nada contra o Cap BM Marques” (fls. 149-150; sic).
Também foram juntados aos autos cópias dos termos de declarações dos soldados Carlos José de Souza, Márcio Vinícius da Silva, Rodrigo Vital Zinezi e Emerson Cássio Pereira Silva e dos cabos Túlio César Ferreira e Claudomiro Pires da Silva, inquiridos na Promotoria de Justiça de Nova Mutum, no interesse do inquérito civil instaurado no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso para a apuração desses fatos pela perspectiva da improbidade administrativa, e todos esses depoimentos se apresentaram harmônicos àqueles transcritos acima (fls. 167-177)
Desses depoimentos é possível fazer um cálculo da “economia” feita pelo requerido com a redução dos valores da verba destinada à alimentação de seus comandados. Ora, se o oficial tinha, em média, seis subordinados naquele quartel, e se cada um recebia diariamente R$ 40,00 (quarenta reais) e passou a receber, em determinado momento, R$ 15,00 (quinze reais) – ou seja, uma diferença de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) –, chega-se à conclusão de que, em um mês, ele deixou de lhes repassar, no total, nada menos que R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o equivalente a aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) em valores atuais.
Outrossim, tem-se a destinação desconhecida da diferença entre os repasses do Estado e do Município à 5a Companhia, que atingiam o montante de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) e os gastos efetivos do mês, que não ultrapassavam R$ 700,00 (setecentos reais) – diferença essa superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em valores de hoje.
Tendo sido mantido semelhante padrão de retenção de valores ao longo de vários meses, chega-se a cogitar a probabilidade de que os supostos investimentos imobiliários do requerido nesse período, relatados pelas mencionadas testemunhas (aquisição de terrenos e construção de quitinetes), foram custeados, ao menos em parte, com recursos públicos desviados.
A propósito, observo que foi juntada cópia da matrícula de um imóvel, perante o 1o Serviço Registral de Nova Mutum, descrevendo um terreno urbano de 1.000m2, e anotação de sua aquisição pelo requerido, em junho de 2008, pelo valor de R$ 4.760,00 (quatro mil setecentos e sessenta reais) (fl. 212).
Além disso, foi encartada cópia do atestado de valor venal do imóvel, indicando, além do valor do terreno, uma edificação de 217,64m2 avaliada em R$ 56.586,40 (cinquenta e seis mil quinhentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos) (fl. 224).
Não fosse o bastante, o relatório de assunção de comando subscrito pelo segundo tenente João Paulo Nunes de Queiroz quando de sua ascensão ao posto de comandante da 5a Companhia, em sucessão ao requerido, demonstra detalhadamente o estado lamentável em que se encontrava aquela unidade, não apenas em termos estruturais, mas, principalmente, no tocante ao moral da tropa (fls. 230-239). Transcrevo apenas o trecho final do documento:
“(...) conclui-se que a 5a CIBM encontra-se em situações críticas de funcionamento, por inúmeros motivos, tais como pelas péssimas instalações, pela carência de bons equipamentos de consumo que melhor abriguem a tropa fornecendo conforto, pela carência de alguns equipamentos para o atendimento de ocorrências, pela desmotivação do efetivo e outros” (fl. 236; sic).
À luz dos elementos de informação amealhados, a conclusão do relatório final do inquérito policial militar, elaborado pelo major Denes Alves do Nascimento, não poderia ter sido diversa da seguinte:
“Após análise das declarações feitas pelas testemunhas e pelo indiciado, bem como na análise dos documentos constantes nos autos, foi possível constatar que o Cap BM Marques utilizou indevidamente recursos públicos quando da realização de compras no Supermercado Saito, sediado no município de Nova Mutum-MT, com a aquisição de itens totalmente incompatíveis com os utilizados em uma Unidade Bombeiro Militar, visando o seu próprio benefício e o de sua família, comprometendo a qualidade e a quantidade da refeição destinada a alimentação do pessoal de serviço da 5a Companhia Independente de Bombeiros Militar. Que o Cap Marques deixou de prestar esclarecimentos quanto a destinação dos recursos que sobravam do custeio da alimentação, uma vez que não chegava a gastar nem um terço do montante recebido, com essa finalidade. Que o Cap Marques não se empenhou em realizar a manutenção mínima necessária das instalações, visando assegurar a segurança dos seus ocupantes, a conservação do patrimônio público e o zelo pela boa imagem da Corporação Bombeiro Militar. Também, não investiu em nenhum tipo de conserto ou manutenção das viaturas e equipamentos destinados aos socorros de urgência e emergência da sua Unidade de Bombeiros Militar, deixando o moral da sua tropa se abater em razão da falta de comandamento, de profissionalismo, de comprometimento institucional e de zelo para com os bens públicos” (fls. 245-246; sic).
Já no curso do procedimento perante o Conselho de Justificação, foram reinquiridas as testemunhas Márcio Oliveira Santos (gerente do Supermercado Saito), Rodrigo Vital Zinezi (cabo do Corpo de Bombeiros Militar), Claudomiro Pires da Silva (sargento da corporação). Todos ratificaram as declarações prestadas no curso do inquérito (fls. 1.231-1.236), devendo ser destacada, nesse ponto, a confirmação de que um dos cartões de convênio com o referido estabelecimento comercial ficava com o requerido, e que não havia separação entre as compras destinadas à 5a Companhia e aquelas de nítido caráter pessoal. Também foi ouvido Emiliano Francisco de Souza (subtenente), o qual pouco contribuiu para a elucidação dos fatos (fl. 1.237).
Por sua vez, o requerido, ao ser interrogado pelo Conselho de Justificação, optou por permanecer em silêncio (fl. 1.312).
Todavia, ao ser indagado a respeito dos fatos pelo tenente-coronel Álvaro da Cruz, ainda no início das apurações do inquérito policial militar, o requerido “confirmou a utilização do cartão empresarial da UBM para aquisição de produtos para seu uso pessoal e familiar”, alegando, no entanto, que “quando do recebimento de seu salário fazia o pagamento em espécie relativo às despesas efetuadas com o cartão da UBM, fazendo os abatimentos correspondentes” (fl. 50; sic).
A despeito dessa afirmação do requerido, não houve comprovação de que suas despesas pessoais, custeadas com verbas destinadas à manutenção da 5a Companhia, eram ressarcidas ao erário. Com efeito, cuida-se de alegação inverossímil e isolada no contexto dos autos. Outrossim, conquanto a defesa tenha aventado a tese de que comandantes anteriores e subsequentes daquela unidade procediam da mesma forma, é necessário enfatizar que, além de também não ter havido comprovação desse argumento, este procedimento é voltado tão somente à apuração da conduta do requerido, sendo certo que eventuais irregularidades porventura cometidas por outros oficiais não justificam sua postura ímproba.
Não fosse o bastante, as declarações prestadas pelos vários bombeiros militares – tanto praças quanto oficiais – inquiridos no curso do inquérito e do procedimento perante o Conselho de Justificação evidenciam a singularidade do comportamento do requerido naquela corporação, ou seja, não há o menor respaldo à tese de que seu “método de gestão” seria normal ou aceitável para os padrões do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, muito pelo contrário, seus colegas e subordinados foram unânimes em externar profunda desaprovação em relação às práticas do requerido à frente da 5a Companhia.
Convém salientar que, no âmbito administrativo-disciplinar, o standard probatório exigido para a aplicação de sanções não é tão rigoroso quanto aquele exigido no processo penal. Confira-se, a propósito, a orientação do STM:
“A sentença absolutória, fundada na insuficiência de provas, não tem o condão de malsinar a decisão do Conselho de Justificação. Se, por um lado, na condenação criminal, não podem pairar dúvidas sobre a conduta do agente, na esfera administrativa, basta a comprovação de que os fatos macularam os preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares. Os fatos narrados levados a efeito pelo oficial resvalaram nos preceitos de ética e dever militares, atingindo diretamente a honra e o pundonor, o decoro da classe, a hierarquia e a disciplina, decorrente do que se impõe a declaração de incapacidade de permanência no serviço ativo e a consequente perda do posto e da patente” (STM, Processo n. 0000003-84.2008.7.00.0000, Rel. Min. Marcos Martins Torres, Tribunal Pleno; data do julgamento: 29.10.2012; data da publicação: 6.5.2013; destaquei).
A Lei Complementar Estadual n. 555/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, estabelece o seguinte:
“Capítulo VI
DA ÉTICA, DOS VALORES E DOS DEVERES DOS MILITARES ESTADUAIS
Seção I
Da Ética
Art. 44 Os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei complementar e, em especial, com as seguintes disposições:
I – os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais;
II – o trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar;
III – os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional;
IV – não faltar com a verdade;
V – os militares estaduais devem trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus companheiros e cada concidadão.
Seção II
Dos Valores Militares
Art. 45 São manifestações essenciais dos valores militares:
I – o patriotismo, traduzido na vontade inabalável de cumprir suas atribuições e no solene juramento de fidelidade à Pátria e à Instituição;
II – o civismo e o culto às tradições históricas das instituições militares do Brasil;
III – o espírito de corpo, expresso pelo orgulho do militar estadual pela organização onde serve;
IV – o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo com que é exercida;
V – o aprimoramento técnico e profissional;
VI – a dedicação integral à defesa da sociedade.
Seção III
Dos Deveres do Militar Estadual
Subseção I
Dos Deveres Fundamentais
Art. 46 Os deveres do militar estadual emanam de vínculos racionais e morais que o ligam à comunidade.
§ 1o O militar estadual atua junto à comunidade e nunca deverá ser instrumento para favorecimento de grupos ou instituições, devendo conhecer os limites que as leis impõem para o exercício de suas atribuições.
§ 2o São deveres fundamentais do militar estadual:
I – servir à comunidade e prestar-lhe segurança;
II – respeitar a hierarquia e a disciplina;
III – agir com probidade e lealdade em todas as circunstâncias;
IV – dedicar-se integralmente à atividade militar estadual e à instituição a que pertence, mesmo com o risco da própria vida;
V – exercer a atividade militar estadual com zelo e honestidade;
VI – salvaguardar a vida e o patrimônio público e particular;
VII – valorizar os símbolos nacionais e as tradições históricas das instituições militares estaduais;
VIII – respeitar os direitos e garantias dos cidadãos;
IX – identificar e, se for o caso, prender os infratores da lei;
X – decidir, quando estiver diante de duas ou mais situações, pela melhor e mais vantajosa alternativa para o bem comum;
XI – jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade;
XII – tratar respeitosamente os cidadãos, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com as pessoas;
XIII – ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais dos cidadãos, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção;
XIV – resistir a todas as pressões para obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência da função;
XV – tomar providências para reprimir atos ilegais, antiéticos, contrários à disciplina ou que comprometam a hierarquia;
XVI – ser assíduo e frequente ao trabalho, na certeza de que sua ausência provoca danos ao serviço público, refletindo negativamente nas instituições militares estaduais e na manutenção da ordem pública;
XVII – manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho;
XVIII – participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas atribuições, tendo por escopo a realização do bem comum;
XIX – apresentar-se ao trabalho com as vestimentas adequadas ao exercício de suas atribuições;
XX – manter-se atualizado com as instruções e normas de serviço, bem como a legislação pertinente às instituições militares estaduais;
XXI – cumprir, de acordo com as instruções e normas de serviço, suas atribuições;
XXII – facilitar a fiscalização de seus atos por quem de direito;
XXIII – exercer, com responsabilidade, as prerrogativas que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-las contrariamente aos legítimos interesses dos cidadãos;
XXIV – abster-se, de forma absoluta, de exercer suas atribuições com finalidade estranha ao serviço público militar, mesmo que observando as formalidades legais, não cometendo qualquer violação expressa à lei;
XXV – zelar pelo prestígio e pela dignidade da instituição;
XXVI – cumprir as obrigações e ordens.
Subseção II
Dos Deveres para com os Membros das Instituições Militares Estaduais
Art. 47 São deveres do militar estadual para com os demais membros das instituições militares do Estado de Mato Grosso:
I – abster-se de fazer referências prejudiciais ou de qualquer modo desabonadoras dos seus superiores, pares e subordinados;
II – evitar desentendimentos com seus pares;
III – praticar a camaradagem e desenvolver, permanentemente, o espírito de cooperação;
IV – prestar ao superior hierárquico as honras e deferências que lhes são devidas;
V – tratar os pares e os subordinados dignamente e com urbanidade, sendo vedado coagir moralmente o subordinado, através de atos ou expressões reiteradas que tenham por objetivo atingir a sua dignidade ou criar condições de trabalho humilhantes ou degradantes, abusando da autoridade conferida pela posição hierárquica.
VI – é vedado qualquer tipo de comportamento, ordem ou ação que vise frustrar ou impedir a realização de Assembleia Geral de entidade representativa da categoria profissional de militares estaduais, nos termos do Art. 8o da Constituição Federal, resguardando o direito de livre associação profissional dos militares estaduais.
Parágrafo único. A solidariedade e o respeito à hierarquia não induzem nem justificam a participação ou conivência com o erro ou com atos infringentes das normas éticas ou legais.”
Na espécie, como visto, os robustos elementos de convicção amealhados pelo Conselho de Justificação não deixam dúvidas de que o requerido perpetrou transgressões disciplinares graves, violando preceitos éticos, valores e deveres da carreira militar, que implicaram a malversação de verbas públicas, em detrimento da unidade Bombeiro Militar que ele comandava, acarretando o sucateamento da estrutura e dos equipamentos da 5a Companhia, bem como a erosão do moral de seus subordinados.
Nesse sentido, ficou sobejamente demonstrado que o requerido procedeu incorretamente no desempenho do cargo, teve conduta irregular e praticou ato que afetou a honra pessoal, o pundonor bombeiro-militar e o decoro da classe, incidindo, portanto, nas infrações disciplinares capituladas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso I do art. 2o da Lei Estadual n. 3.993/1978.
Ademais, embora a defesa tenha invocado como argumento os anos de serviços prestados pelo requerido ao Corpo de Bombeiros Militar, inclusive com anotações elogiosas, é imprescindível consignar que, de acordo com a jurisprudência do STM, “bom histórico profissional não justifica a prática de atos e fatos demeritórios que afetam a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, violando gravemente princípios da ética militar” (STM, Processo n. 7000350-75.2020.7.00.0000, Rel. Min. Lúcio Mário de Barros Góes, Tribunal Pleno; data do julgamento: 31.8.2021; data da publicação: 23.9.2021).
Defrontando-se com situação fática deveras semelhante àquela aqui discutida, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo assim decidiu:
“Na hipótese, afigura-se pelas consistentes provas produzidas que a conduta infracional do oficial justificante consistente na utilização indevida de cartões de abastecimento da frota estatal, segundo consta do libelo acusatório e do relatório lançado pelos integrantes do Conselho de Justificação, enseja a conclusão alcançada pelo dito conselho, qual seja, de que é o mesmo culpado pelos inadequados atos que lhe foram imputados, devendo ser ele declarado indigno do oficialato com a consequente perda do posto que ocupa e da patente, sendo tais penas condizentes com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que vigoram no nosso sistema jurídico” (TJES, Processo n. 0003676-40.2012.8.08.0000, Rel. Des. Ney Batista Coutinho, Câmaras Criminais Reunidas; data do julgamento: 11.3.2013; data da publicação: 15.3.2013).
Por fim, reputo necessário consignar que, a despeito do transcurso de mais de uma década desde os fatos, o limite temporal eleito pelo legislador para a aplicação da sanção, qual seja, a prescrição da pretensão disciplinar, como visto, não se configurou no caso dos autos, e é certo que subsiste o interesse da Administração em ver o requerido excluído das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, na medida em que a manifestação do Chefe do Poder Executivo nesse sentido foi relativamente recente. Ademais, os fatos são graves, reveladores de desvio de caráter incompatível com o oficialato, e não houve nenhuma justificação plausível apresentada pela defesa, tampouco manifestação de remorso por parte do requerido nesse ínterim.
Diante do exposto, julgo procedente o pedido governamental de decretação da perda do posto e da patente do major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso Cícero Marques Ferreira, por indignidade para o oficialato, com fundamento nos artigos 2o, I, “a”, “b” e “c”, e 16, I, da Lei Estadual n. 3.993/1978, determinando que, tão logo seja publicado o acórdão, o Governador do Estado seja notificado para a execução da medida demissória.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o VOGAL):
Senhor Presidente, egrégia Turma de Câmaras,
Recebi o voto do Desembargador Pedro Sakamoto e o caso envolve malversação de verbas públicas por meio de cartão corporativo, em que ficou constatado pelo Conselho de Justificação, que realmente o bombeiro utilizou das verbas públicas em benefício próprio, embora dissesse que posteriormente repôs, mas não ficou comprovado nos autos. Os próprios subordinados do requerido disseram que era inaceitável para os padrões do Corpo de Bombeiro o método de gestão com o qual se defendeu.
Com essas breves considerações, encaminho meu voto de acordo com o voto do Douto Relator, para julgar procedente o pedido governamental de decretação da perda do posto e da patente de Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, Cicero Marques Ferreira, por indignidade para o oficial.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o VOGAL):
De acordo com o voto do Relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL):
Senhor Presidente,
Estou com uma situação assemelhada, portanto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL):
Aguardo o pedido de vista.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o VOGAL):
Aguardo o pedido de vista.

V O T O
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (7o VOGAL):
Aguardo o pedido de vista.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL):
Aguardo ao pedido de vista dos autos.

EM 18 DE AGOSTO DE 2022:
ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO EMINENTE 3o VOGAL - DESEMBARGADOR ORLANDO DE ALMEIDA PERRI. OS DEMAIS MEMBROS AGUARDAM.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 15 DE SETEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA )
EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o VOGAL):
Egrégia Turma:
Pedi vista dos autos porque sou Relator de outra Representação pela Perda do Posto e Patente, atinente a um Oficial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso que, coincidentemente, também comandou em um curto espaço de tempo a 5a Companhia Independente de Bombeiro Militar, situada em Nova Mutum.
Quando pedi vista, imaginei que as situações fossem semelhantes, razão pela qual, por cautela, optei em analisar com acuidade os autos, evitando com isso externar posicionamentos conflitantes.
Entretanto, as duas hipóteses enfrentadas são diametralmente opostas.
Na hipótese vertente, ficou demonstrado de maneira insofismável o desvio da verba destinada à alimentação de cada comandado para proveito próprio do requerido.
A prova testemunhal demonstra de maneira satisfatória que o Major Cícero Marques Ferreira, ao assumir a 5a CIBM, reduziu o valor diário da alimentação de cada comandado, passando de R$ 40,00 (quarenta reais) para R$ 20,00 (vinte reais).
Posteriormente, diminuiu para R$ 15,00 (quinze reais), justificando que tal redução seria necessária em razão do desaparecimento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) dentro de sua sala, cujo montante integrava o repasse feito pela Prefeitura Municipal.
O detalhe interessante é que apesar do extravio de tal quantia dentro de sua sala, as testemunhas relataram que nenhuma providência foi adotada para apurar os fatos.
Conforme bem destacou o eminente Relator desta Representação, Des. Pedro Sakamoto, “é possível fazer um cálculo da ‘economia’ feita pelo requerido com a redução dos valores da verba destinada à alimentação de seus comandados. Ora, se o oficial tinha, em média, seis subordinados naquele quartel, e se cada um recebia diariamente R$ 40,00 (quarenta reais) e passou a receber, em determinado momento, R$ 15,00 (quinze reais) – ou seja, uma diferença de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) –, chega-se à conclusão de que, em um mês, ele deixou de lhes repassar, no total, nada menos que R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o equivalente a aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais) em valores atuais”.
Some-se a isso que “tem-se a destinação desconhecida da diferença entre os repasses do Estado e do Município à 5a Companhia, que atingiam o montante de R$ 3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais) e os gastos efetivos do mês, que não ultrapassavam R$ 700,00 (setecentos reais) – diferença essa superior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ou cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em valores de hoje”.
Destaque-se, ainda, que “no curso do procedimento perante o Conselho de Justificação, foram reinquiridas as testemunhas Márcio Oliveira Santos (gerente do Supermercado Saito), Rodrigo Vital Zinezi (cabo do Corpo de Bombeiros Militar), Claudomiro Pires da Silva (sargento da corporação). Todos ratificaram as declarações prestadas no curso do inquérito (fls. 1.231-1.236), devendo ser destacada, nesse ponto, a confirmação de que um dos cartões de convênio com o referido estabelecimento comercial ficava com o requerido, e que não havia separação entre as compras destinadas à 5a Companhia e aquelas de nítido caráter pessoal. Também foi ouvido Emiliano Francisco de Souza (subtenente), o qual pouco contribuiu para a elucidação dos fatos”.
E o mais curioso é que, ao invés de esclarecer os fatos apurados, notadamente para afastar a imputação que pesava contra si, “o requerido, ao ser interrogado pelo Conselho de Justificação, optou por permanecer em silêncio”.
Fixadas tais premissas, não tenho a menor dúvida em acompanhar o bem lançado voto do eminente Relator, Des. Pedro Sakamoto e, de consequência, JULGO PROCEDENTE a presente Representação para declarar o Major QOBM Cícero Marques Ferreira indigno do oficialato e determinar perda do posto e da patente.
É como voto.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o VOGAL):
Acompanho o voto do Eminente relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o VOGAL):
De acordo com o voto do relator.

V O T O
EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (8o VOGAL):
De acordo com o voto do relator.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, composta pelo DES. PEDRO SAKAMOTO (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1o Vogal), DES. GILBERTO GIRALDELLI (2o Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (3o Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (5o Vogal), DES. RUI RAMOS RIBEIRO (6o Vogal) e DES. MARCOS MACHADO (8o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, JULGARAM PROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 15 de setembro de 2022.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO - RELATOR